Tribunal: STM
Processo: 7001018-17.2018.7.00.0000
Classe: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFICIAL DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS DA
MARINHA DO BRASIL. QUESTÕES DE ORDEM E PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. NÃO
JUSTIFICADO. CONDUTA IRREGULAR E VIOLAÇÃO DE PRECEITOS ÉTICOS. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. INCAPACIDADE PARA PERMANECER NO SERVIÇO ATIVO. REFORMA
COMPULSÓRIA. DECISÃO POR MAIORIA.

I - Os requerimentos defensivos de manifestação monocrática por parte do Ministro-Relator
acerca do sobrestamento dos autos, com base no art. 160, § 1º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM), e de oitiva do Justificante antes da inclusão do feito em mesa
para julgamento, se contrapõem ao rito processual previsto e foram enfrentados no decorrer
do Voto com submissão ao julgamento do Plenário desta Corte Castrense. Questão de ordem
acolhida por unanimidade.

II - Não há que se falar em ausência de motivação para o ato administrativo, uma vez que a
Portaria que nomeia os membros do Conselho de Justificação foi expedida de forma regular,
com referência expressa a documento que relata de forma detalhada as condutas consideradas
demeritórias que motivaram a sua instalação. Preliminar de nulidade do ato de instauração
rejeitada por unanimidade.

III - Embora se permita concluir pela possibilidade de atuação de Advogado constituído em
substituição à Defensoria Pública da União no decorrer do processo mediante juntada de
instrumento de mandato nos autos, no caso em exame, a despeito da procuração acostada
garantir tais poderes ao causídico, a apresentação de nova Defesa Escrita posteriormente ao
início do julgamento do feito revela-se inoportuna e configura preclusão consumativa. Questão
de ordem de não conhecimento da Defesa Escrita acolhida por unanimidade.

IV - O Justificante encontrava-se plenamente apto para responder perante o Conselho,
conforme Termo de Inspeção de Saúde, ademais, não se verifica nos autos nenhum outro
documento que indique sua incapacidade para tanto. Preliminar defensiva de nulidade do
Conselho de Justificação por cerceamento de defesa rejeitada por maioria.

V - O § 1º do art. 160 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar não se aplica a este
caso, pois não se verifica a existência de processo criminal em tramitação no âmbito da Justiça
Comum, muito menos do Foro Militar, que obrigue o sobrestamento ou que seja capaz de
influenciar a apreciação deste feito por esta Egrégia Corte. Preliminar de sobrestamento do
processo rejeitada por unanimidade.

VI - O que se denomina "sessão secreta", na qual o Justificante esteve presente, foi recepcionada
pelo texto constitucional vigente e encontra fundamento no art. 12 da Lei 5.836, de 5.12.1972.
Destina-se a definir o Relatório a ser redigido, bem como deliberar se o militar é ou não culpado
da acusação que lhe foi feita, de modo a amparar a posterior decisão do Comandante da Força.
Preliminar de nulidade dos atos da sessão rejeitada por unanimidade.

VII - Para o processamento do Conselho de Justificação deve prevalecer o disposto na Lei 5.836,
de 1972, cuja incidência permite preservar a coerência e a unidade do rito, sem que configure
afronta às garantias da ampla defesa e do contraditório. Preliminar de ilegalidade de remessa
dos autos sem representação da Advocacia-Geral da União (AGU) rejeitada por unanimidade.

VIII - O rito especial do Conselho de Justificação estabelecido na Lei 5.836, de 1972, não prevê
oitiva do Justificante perante este Tribunal Castrense. Preliminar rejeitada por unanimidade.

IX - Restou comprovada conduta irregular do Oficial diante das reiteradas contravenções
disciplinares praticadas pelo Justificante, bem como da violação de preceitos éticos que
afetaram diretamente o pundonor militar e o decoro da classe, com reflexos claros relacionados
à honra pessoal, mediante a deterioração do apreço e do respeito do militar perante seus
superiores, pares e subordinados.

X - Com base no princípio da proporcionalidade, considerada a natureza das condutas que,
embora reprováveis do ponto de vista disciplinar, são de relativa gravidade, o Justificante deve
ser reformado compulsoriamente, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei 5.836, de 1972. Decisão
por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7001018-17.2018.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REQUERENTE: MARINHA DO BRASIL
REQUERIDO: ROBSON FILGUEIRAS SOARES
ADVOGADO: RICARDO JOSE CARDOSO DE LOUREIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/06/2020 a 25/06/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de
05 de dezembro de 2019, após o acolhimento, por unanimidade, da questão de
ordem suscitada pelo Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Relator), indeferindo os
pleitos formulados pela Defensoria Pública da União, de manifestação
monocrática do Relator acerca do sobrestamento do feito, com fulcro no § 1º do
artigo 160 do RISTM, bem como da determinação de oitiva do Justificante antes
da inclusão do feito em pauta para julgamento, submetendo os presentes
requerimentos ao julgamento do Plenário desta Corte Castrense
independentemente da interposição do Agravo Interno previsto no art. 118 do
RISTM, declarando, por consequência, prejudicada a análise do terceiro pedido
defensivo; e após a rejeição, por unanimidade, da preliminar defensiva, de
nulidade do ato de instauração do Conselho de Justificação; após, o acolhimento,
por unanimidade, da questão de ordem suscitada pelo Ministro CARLOS VUYK
DE AQUINO (Relator) que, preliminarmente, não conhecia da Defesa Escrita
apresentada pelo causídico, Dr. Ricardo Jose Cardoso de Loureiro, devendo-se
prosseguir no julgamento do Conselho de Justificação nº 7001018-
17.2018.7.00.0000, proferiu voto de vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Em
seguida, o Tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar defensiva, de nulidade do
Conselho de Justificação, por cerceamento de defesa, contra os votos dos
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, que acolhiam parcialmente a preliminar de cerceamento de defesa, para
que fossem declarados nulos o relatório e a Solução produzidos no presente
Conselho de Justificação, restituindo-se os autos à Unidade Militar de origem para
que fosse apreciado o conteúdo da Certidão expedida pela Unidade Integrada de
Saúde Mental da Marinha, inclusive para o fim de processamento de incidente de
insanidade mental.

Na sequência, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva, de
sobrestamento do Conselho de Justificação; por unanimidade, rejeitou a
preliminar defensiva, de nulidade da sessão secreta de deliberação do Conselho
de Justificação; por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva, de
ilegalidade/ilegitimidade da remessa dos autos do conselho de justificação pelo
Comandante da Marinha sem a representação da Advocacia-Geral da União; por
unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva, de nulidade decorrente do direito
de oitiva do justificante pelo Superior Tribunal Militar. Prosseguindo, no mérito,
por maioria, julgou o Capitão-Tenente ROBSON FILGUEIRAS SOARES não
justificado e incapaz de permanecer na ativa, determinando sua reforma, nos
termos do art. 2º, inciso I, alíneas "b" e "c", c/c o art. 16, inciso II, da Lei 5.836, de
5.12.1972, na forma do voto do Revisor Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO (Relator), LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, consoante o disposto no art. 5º, § 5º, da Resolução/STM nº 275,
de 2/4/2020, com a redação dada pela Resolução/STM nº 277, de 7/4/2020,
ODILSON SAMPAIO BENZI e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS julgavam o Capitão-
Tenente FN ROBSON FILGUEIRAS SOARES culpado pelos fatos que lhe foram
imputados, declarando-o incompatível para com o oficialato, e determinavam a
perda do seu posto e da sua patente, na forma do artigo 16, inciso I, da Lei nº
5.836/72, e do artigo 142, § 3º, inciso VI, da Constituição Federal. Os Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, em seu voto-vista, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS e
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, acompanhando o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ (Revisor), julgavam o Capitão-Tenente FN ROBSON FILGUEIRAS
SOARES culpado pelos fatos que lhe foram imputados, considerando-o não-
justificado e determinavam a sua reforma, nos termos do art. 16, inciso II, e § 1º,
da Lei nº 5.836/1972, e arts. 104, inciso II, e 106, inciso V, ambos da Lei Federal
nº 6.880/1980.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO e
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Relator para Acórdão Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor).
O Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO fará voto vencido.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento das preliminares defensivas, de sobrestamento do Conselho de
Justificação, de nulidade decorrente do direito de oitiva do justificante pelo STM,
de ilegalidade da remessa dos autos ao STM pelo Comandante da Força, sem a
representação da Advocacia-Geral da União, em razão de licença médica, a
contar de 25 de junho de 2020.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Secretaria do Tribunal Pleno

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7001018-17.2018.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REQUERENTE: MARINHA DO BRASIL
REQUERIDO: ROBSON FILGUEIRAS SOARES
ADVOGADO: RICARDO JOSE CARDOSO DE LOUREIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/12/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, dando continuidade ao julgamento interrompido na
Sessão de 26 de setembro de 2019, após o indeferimento, por unanimidade,
pelo Plenário do Superior Tribunal Militar, dos pleitos formulados pela Defensoria
Pública da União, de manifestação monocrática do Relator acerca do
sobrestamento do feito, com fulcro no § 1º do artigo 160 do RISTM, bem como da
determinação de oitiva do Justificante antes da inclusão do feito em pauta para
julgamento, declarando, por consequência, prejudicada a análise do terceiro
pedido defensivo; e após a rejeição, por unanimidade, da segunda preliminar
defensiva, de nulidade do ato de instauração do Conselho de Justificação; na
presente Sessão, o Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Relator) suscitou questão
de ordem, votando, preliminarmente, pelo não conhecimento da Defesa Escrita
apresentada pelo causídico, Dr. Ricardo José Cardoso de Loureiro, devendo-se
prosseguir no julgamento do Conselho de Justificação nº 7001018-
17.2018.7.00.0000. Os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
acompanharam o voto do Relator na questão de ordem. Em seguida, na forma do
art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro ALVARO LUIZ PINTO. O Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA proferirá voto-vista após o retorno de vista do Ministro
ALVARO LUIZ PINTO na questão de ordem.
O Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS aguarda o retorno de vista.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
A Defesa será previamente intimada do retorno de vista para a sequência do
julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Secretaria do Tribunal Pleno

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7001018-17.2018.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REQUERENTE: MARINHA DO BRASIL
REQUERIDO: ROBSON FILGUEIRAS SOARES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
26/09/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, indeferiu os pleitos formulados pela Defensoria Pública da União,
de manifestação monocrática do Relator acerca do sobrestamento do feito, com
fulcro no § 1º do artigo 160 do RISTM, bem como da determinação de oitiva do
Justificante antes da inclusão do feito em pauta para julgamento, declarando, por
consequência, prejudicada a análise do terceiro pedido defensivo. Em seguida,
por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva, de nulidade do ato de
instauração do Conselho de Justificação. Na sequência, consoante o disposto no
art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, após o voto do
Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, que rejeitava a segunda preliminar
defensiva, de nulidade do Conselho de Justificação por cerceamento de defesa. O
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor) acompanhava o voto do
Relator. Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS aguardam o
retorno de vista.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI e CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Roberto Coutinho.
A Defesa será intimada do retorno de vista para a sequência do julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/08/2020 12:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21977f5cb8

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO 7001018-17.2018.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RELATOR P/
ACÓRDÃO: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REQUERENTE: O Exmo. Sr. Chefe de Gabinete do Comandante da Marinha, em
cumprimento ao prescrito na Lei 5.836, de 5.12.1972, encaminha os autos do Conselho de
Justificação a que foi submetido o Capitão-Tenente ROBSON FILGUEIRAS SOARES.
ADVOGADO: Dr. Ricardo José Cardoso de Loureiro.

EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFICIAL DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS
DA MARINHA DO BRASIL. QUESTÕES DE ORDEM E PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
NÃO JUSTIFICADO. CONDUTA IRREGULAR E VIOLAÇÃO DE PRECEITOS ÉTICOS.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INCAPACIDADE PARA PERMANECER NO SERVIÇO
ATIVO. REFORMA COMPULSÓRIA. DECISÃO POR MAIORIA.
I - Os requerimentos defensivos de manifestação monocrática por parte do Ministro-
Relator acerca do sobrestamento dos autos, com base no art. 160, § 1º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), e de oitiva do Justificante antes da
inclusão do feito em mesa para julgamento, se contrapõem ao rito processual previsto
e foram enfrentados no decorrer do Voto com submissão ao julgamento do Plenário
desta Corte Castrense. Questão de ordem acolhida por unanimidade.
II - Não há que se falar em ausência de motivação para o ato administrativo, uma vez
que a Portaria que nomeia os membros do Conselho de Justificação foi expedida de
forma regular, com referência expressa a documento que relata de forma detalhada
as condutas consideradas demeritórias que motivaram a sua instalação. Preliminar de
nulidade do ato de instauração rejeitada por unanimidade.
III - Embora se permita concluir pela possibilidade de atuação de Advogado constituído
em substituição à Defensoria Pública da União no decorrer do processo mediante
juntada de instrumento de mandato nos autos, no caso em exame, a despeito da
procuração acostada garantir tais poderes ao causídico, a apresentação de nova
Defesa Escrita posteriormente ao início do julgamento do feito revela-se inoportuna e
configura preclusão consumativa. Questão de ordem de não conhecimento da Defesa
Escrita acolhida por unanimidade.
IV - O Justificante encontrava-se plenamente apto para responder perante o Conselho,
conforme Termo de Inspeção de Saúde, ademais, não se verifica nos autos nenhum
outro documento que indique sua incapacidade para tanto. Preliminar defensiva de
nulidade do Conselho de Justificação por cerceamento de defesa rejeitada por maioria.
V - O § 1º do art. 160 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar não se aplica a
este caso, pois não se verifica a existência de processo criminal em tramitação no
âmbito da Justiça Comum, muito menos do Foro Militar, que obrigue o sobrestamento
ou que seja capaz de influenciar a apreciação deste feito por esta Egrégia Corte.
Preliminar de sobrestamento do processo rejeitada por unanimidade.
VI - O que se denomina "sessão secreta", na qual o Justificante esteve presente, foi
recepcionada pelo texto constitucional vigente e encontra fundamento no art. 12 da
Lei 5.836, de 5.12.1972. Destina-se a definir o Relatório a ser redigido, bem como

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/08/2020 12:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21977f5cb8
deliberar se o militar é ou não culpado da acusação que lhe foi feita, de modo a
amparar a posterior decisão do Comandante da Força. Preliminar de nulidade dos atos
da sessão rejeitada por unanimidade.
VII - Para o processamento do Conselho de Justificação deve prevalecer o disposto na
Lei 5.836, de 1972, cuja incidência permite preservar a coerência e a unidade do rito,
sem que configure afronta às garantias da ampla defesa e do contraditório. Preliminar
de ilegalidade de remessa dos autos sem representação da Advocacia-Geral da União
(AGU) rejeitada por unanimidade.
VIII - O rito especial do Conselho de Justificação estabelecido na Lei 5.836, de 1972,
não prevê oitiva do Justificante perante este Tribunal Castrense. Preliminar rejeitada
por unanimidade.
IX - Restou comprovada conduta irregular do Oficial diante das reiteradas
contravenções disciplinares praticadas pelo Justificante, bem como da violação de
preceitos éticos que afetaram diretamente o pundonor militar e o decoro da classe,
com reflexos claros relacionados à honra pessoal, mediante a deterioração do apreço
e do respeito do militar perante seus superiores, pares e subordinados.
X - Com base no princípio da proporcionalidade, considerada a natureza das condutas
que, embora reprováveis do ponto de vista disciplinar, são de relativa gravidade, o
Justificante deve ser reformado compulsoriamente, nos termos do art. 16, inciso
II, da Lei 5.836, de 1972. Decisão por maioria.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/08/2020 12:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21977f5cb8
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, após o acolhimento, por unanimidade, da Questão de Ordem suscitada
pelo Ministro-Relator Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos Vuyk de Aquino relativa ao indeferimento dos pleitos
formulados pela Defensoria Pública da União de manifestação monocrática do Relator acerca do
sobrestamento do feito, com fulcro no § 1º do art. 160 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar,
bem como a determinação de oitiva do Justificante antes da inclusão do feito em pauta para julgamento,
submetendo os requerimentos ao julgamento do Plenário desta Corte Castrense, independentemente da
interposição de Agravo Interno, por consequência, foi declarada prejudicada a análise do terceiro pedido
defensivo; por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade do ato de instauração do
Conselho de Justificação; por unanimidade, em acolher Questão de Ordem suscitada pelo Ministro-Relator
que, preliminarmente, não conhecia da Defesa Escrita apresentada pelo causídico Dr. Ricardo José Cardoso
de Loureiro, de modo a prosseguir o julgamento do Conselho de Justificação; por maioria, em rejeitar a
preliminar defensiva de nulidade do Conselho de Justificação, por cerceamento de defesa; por
unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de sobrestamento do Conselho de Justificação; por
unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de sessão secreta de deliberação do Conselho de
Justificação; por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de ilegalidade/ilegitimidade da remessa
dos autos do Conselho de Justificação pelo Comandante da Marinha sem a representação da Advocacia-
Geral da União; por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade decorrente do direito de
oitiva do Justificante pelo Superior Tribunal Militar. No mérito, por maioria, em julgar o Capitão-Tenente
Robson Filgueiras Soares não justificado e incapaz de permanecer na ativa, determinando sua reforma,
nos termos do art. 2º, inciso I, alíneas "b" e "c", c/c art. 16, inciso II, da Lei 5.836, de 5.12.1972.

Brasília-DF, 25 de junho de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Relator p/ Acórdão

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/08/2020 12:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21977f5cb8

RELATÓRIO

Examina-se Processo oriundo de Conselho de Justificação encaminhado a este Superior Tribunal Militar
(STM) pelo Chefe de Gabinete do Comandante da Marinha, em cumprimento ao previsto no art. 13, inciso V,
alínea "a", da Lei 5.836, de 5.12.1972.

O referido Conselho foi nomeado pela Portaria 209/MB, de 12.7.2018, expedida pelo Exmo. Senhor
Comandante da Marinha, com a finalidade de apurar a capacidade do Capitão-Tenente Robson Filgueiras
Soares em permanecer nas fileiras daquela Força Armada, haja vista os atos que lhe foram atribuídos no
Libelo Acusatório, enquadrados, em tese, nos termos do art. 2º, inciso I, alíneas "b" e "c", da Lei 5.836, de
1972.

O Libelo Acusatório imputou ao Justificante o seguinte:

I) atos avaliados como Contravenções Disciplinares: entre agosto de 2017 e maio de 2018, o Justificante
teve punições registradas em seus assentamentos em um total de 36 dias de prisão rigorosa, 13 dias de
prisão simples e 8 dias de repreensões por negligência no serviço que lhe foi confiado, barba fora das
normas, deixar de cumprimentar superior, faltar à verdade, censurar atos de superior, deixar de cumprir
ordem regulamentar, ser indiscreto em relação a assuntos de caráter oficial, ofender moralmente qualquer
pessoa, faltar ou chegar atrasado sem justo motivo, entre outras transgressões; e

II) condutas moral, ética e profissional incompatíveis com a carreira militar, comprovadas pelos índices
muito baixos das avaliações periódicas na carreira, conforme registrado nas Folhas de Avalição de Oficial e
em seus assentamentos, o que considera evidenciar condutas contrárias à ética, ao decoro militar e indícios
de inaptidão para a carreira militar.

O Justificante teve ciência da instauração do Conselho de Justificação em 10.8.2018 e recebeu cópia do
Libelo Acusatório em 16.8.2018.

Constam dos autos o Termo de Inspeção de Saúde 018.000.67260, de 24.9.2018, no qual consta o seguinte
parecer: "[...] Apto em exame prévio para submeter-se a Conselho de Justificação (CJ), de acordo com a
DGPM-406 [...]".

No curso do Conselho de Justificação o Capitão-Tenente Soares foi assistido por um Oficial Defensor indicado
por sua Organização Militar, diante da sua manifesta recusa em constituir advogado ou indicar um Oficial
para acompanhar sua Defesa.

Foram ouvidas 19 Testemunhas, das quais, 11 foram arroladas pela Defesa do Justificante.

O Capitão-Tenente Soares não compareceu ao dia marcado para o seu interrogatório, tampouco apresentou
qualquer justificativa para sua ausência.

Em suas Alegações Finais, a Defesa preliminarmente informou que a acareação indeferida pelo Conselho
seria de vital importância para elucidação dos fatos e afirmou ter requisitado Laudo à Unidade de Saúde
Mental da Marinha, mas o referido documento ainda não havia sido disponibilizado. Por fim, asseverou que a
não juntada de e-mail tal como solicitado, causou prejuízo à Defesa.

No mérito, teceu considerações acerca dos fatos constantes da Peça Acusatória e sobre o conteúdo das
oitivas das Testemunhas. Invocou, ainda, a aplicação dos Princípios constitucionais do Devido Processo
Legal, da Dignidade da Pessoa Humana, do Contraditório e da Ampla Defesa, bem como questões relativas à
sua saúde que alega terem impedido a sua ida ao trabalho.

A Defesa requereu que fosse considerado o fato de que o Justificante "possuía sua carreira normal até o
curso de aperfeiçoamento de oficiais"; que passou a sofrer discriminação ao se candidatar pela primeira vez
ao cargo eletivo, e que foi "punido sem oportunidade de defesa durante o curso de aperfeiçoamento de
oficiais, recebendo o enquadramento e a sentença simultaneamente impedindo que o mesmo se
defendesse".

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/08/2020 12:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21977f5cb8

Por fim, afirmou:
"[...] as punições disciplinares foram impostas como uma "vingança" de seus superiores
por ter denunciado seu superior hierárquico no MPM. E que a partir do mês de agosto de
2017 recebeu 46 partes de ocorrências que geraram 13 dias de prisão simples, 36 dias de
prisão rigorosa e 8 repreensões, todas impostas sem serem devidamente apuradas através
do arrolamento das testemunhas requeridas ao ponto do justificante nem conseguir
trabalhar e ficar sobre efeito de remédios antidepressivos e remédios para dormir [...]".

Reunidos em Sessão de Deliberação de Relatório, os membros do Conselho de Justificação desconsideraram
a alínea "a", item 2, do Libelo, por considerar que os preceitos da ética militar previstos nos incisos VIII e XIII
do art. 28 do Estatuto dos Militares não foram afetados. Ademais refutou todas as questões preliminares
apresentadas pela Defesa, bem como os argumentos defensivos relativos ao mérito. Por fim, o Conselho de
Justificação decidiu, por unanimidade de votos, considerar o Justificante culpado das acusações que lhe
foram imputadas.

Os autos foram encaminhados ao Comandante da Marinha que concordou com as deliberações do Conselho
de Justificação e considerou o Justificante "CULPADO e INCAPAZ de permanecer na Ativa", por entender ter
ocorrido grave ofensa aos preceitos da ética e dos deveres militares. Determinou, assim, a remessa dos
autos a este Egrégio Tribunal, nos seguintes termos:
"[...] considerando que praticou conduta irregular e atos que afetaram a honra pessoal, o
pundonor militar e o decoro da classe, NÃO tendo observado, com as suas atitudes, os
valores militares previstos no art. 27, incisos V e VI; os preceitos de ética militar contidos
no art. 28, incisos I, II, IV, VI, VII, IX, X, XIV, XVI e XIX; e os deveres militares do art. 31,
incisos III, IV e V, todos da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), que emanam de um
conjunto de vínculos racionais, bem como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu
serviço [...]".

O Comandante da Marinha indeferiu Recurso interposto pelo Justificante diante da referida Decisão.

Os autos do Conselho de Justificação foram encaminhados a este Tribunal castrense e, depois de distribuídos
ao Ministro-Relator, foi determinada abertura de Vista ao Justificante para se manifestar acerca dos fatos
que lhe são imputados.

A ilustre Defensoria Pública da União (DPU) apresentou pedido do Justificante na qual expressava o interesse
de ser defendido pelo Órgão de Defesa Pública.

Em Manifestação, a DPU alega: nulidade do ato de instauração do Conselho de Justificação, sob o argumento
segundo o qual foi omitida a necessária motivação, pois teria sido expedido apenas sob a invocação do
dispositivo da Lei 5.836, de 1972; bem como, nulidade do Conselho de Justificação por ter havido
cerceamento de defesa, uma vez que não foram considerados os atestados de saúde apresentados pelo
Justificante durante o trâmite processual.

Requer o sobrestamento do feito, pelo fato de tramitarem processos judiciais com vistas a apurar as
punições disciplinares atribuídas ao militar, que constituem questões prejudiciais ao julgamento do Conselho
de Justificação, na forma do § 1º do art. 160 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

Ainda, o reconhecimento da nulidade do procedimento do Conselho de Justificação, a partir do julgamento
realizado por seus membros em sessão secreta, realizada em conformidade com o art. 9º, § 1º e art. 12,
ambos da Lei 5.836, de 1972; com a declaração de que tais dispositivos estão "revogados" pelo texto
constitucional, que estabelece a publicidade dos atos administrativos e judiciais.

Ademais, manifesta-se pela ilegalidade e ilegitimidade da remessa dos autos do Conselho de Justificação
pelo Comandante da Marinha ao Superior Tribunal Militar sem a representação da Advocacia-Geral da União;
bem como, pela garantia do direito do Justificante ser ouvido por esta Corte Castrense antes de submeter o
feito ao julgamento do Plenário, sob o argumento que o rito estabelecido pela Lei 5.836, de 1972, ensejaria
violação do direito que toda pessoa tem de ser ouvida por um Órgão Jurisdicional independente e imparcial,
na determinação de seus direitos de qualquer natureza. No caso de indeferimento dos pedidos de
sobrestamento do feito e de oitiva do Justificante por este Tribunal, a DPU solicitou a realização de intimação

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/08/2020 12:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21977f5cb8
da correspondente Decisão antes da inclusão do feito em mesa para julgamento, a fim de que tenha a
oportunidade de interpor Agravo Regimental.

Por fim, requereu o reconhecimento das preliminares levantadas, além da revogação do parágrafo único do
art. 14 da Lei 6.923, de 29.6.1981, por considerar não ter sido recepcionada pela Constituição da República
de 1988, e, com relação ao mérito, seja reconhecida a insubsistência do Libelo Acusatório, para julgar o CT
Robson Filgueiras Soares justificado de todas as imputações às quais foram apresentados atestados
médicos.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar,
Dr. José Garcia de Freitas Júnior, manifestou-se nos seguintes termos:
"[...] Razões expostas, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar preliminarmente, pronuncia-
se pela rejeição de nulidade suscitada pela Defesa por falta de amparo legal, e, no mérito,
pela procedência total do Libelo Acusatório, concordando com o r. julgamento do Conselho
de Justificação, que considerou o Capitão-Tenente FN Robson Filgueiras Soares não
justificado, e portanto culpado das acusações contidas no Libelo Acusatório, com a
consequente aplicação da penalidade da perda do posto e da patente, prevista no art. 16,
inciso I, da Lei n° 5.836/72."

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/08/2020 12:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21977f5cb8
VOTO

Cuida-se de Processo oriundo de Conselho de Justificação encaminhado a este STM pelo Chefe de
Gabinete do Comandante da Marinha, em cumprimento ao previsto no art. 13, inciso V, alínea "a", da Lei
5.836, de 1972.

O referido Conselho foi nomeado pela Portaria 209/MB, de 12.7.2018, expedida pelo Exmo. Senhor
Comandante da Marinha, com a finalidade de apurar a capacidade do Capitão-Tenente Robson Filgueiras
Soares em permanecer nas fileiras daquela Força Armada, haja vista os atos que lhe foram atribuídos no
Libelo Acusatório, enquadrados, em tese, nos termos do art. 2º, inciso I, alíneas "b" e "c", da Lei 5.836, de
1972.

Antes da análise das Questões de Ordem e Preliminares, cabe destacar que ao final da sua Manifestação, a
Defesa requereu a revogação do parágrafo único do art. 14 da Lei 6.923, de 29.6.1981, por considerar não
ter sido recepcionada pela Constituição da República de 1988. A referida norma dispõe sobre o "Serviço de
Assistência Religiosa das Forças Armadas", porém este Conselho de Justificação diz respeito a militar da
Marinha do Brasil do Corpo de Fuzileiros Navais, e não Capelão Militar de que trata a Lei 6.923, de 1981.
Diante da referência equivocada por parte da Defesa, resta prejudicada a apreciação deste pedido.

QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO MINISTRO RELATOR ACERCA DOS PEDIDOS DE
SOBRESTAMENTO DOS AUTOS E OITIVA DO JUSTIFICANTE ANTES DA INCLUSÃO DO FEITO EM
PAUTA

O eminente Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, então Relator deste feito, submeteu ao Plenário
desta Corte Castrense Questão de Ordem, nos termos do que dispõe o inciso III do art. 12 do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar, pelos motivos a seguir expostos.

Em seus requerimentos finais, a Defensoria Pública da União pretendeu a manifestação do citado Ministro
acerca do "[...] sobrestamento dos autos com fulcro no art. 160, § 1º, do Regimento Interno desta egrégia
Corte Militar [...]", o que se contrapõe ao rito processual descrito no Regimento Interno desta Corte
Castrense, cujo teor do art. 157 e seguintes, estabelece que o Conselho de Justificação é regulado pela Lei
5.836, de 1972, e que, a partir de seu recebimento, autuação e distribuição, o Relator abrirá Vista ao
Justificante para manifestar-se sobre os fatos que lhe são imputados, e, em caso de não manifestação, será
designado Defensor Público para que o Represente. Após, ouvido o Procurador-Geral da Justiça Militar e
encaminhamento dos autos o Ministro-Revisor, o feito será disponibilizado para julgamento.

Nesse contexto, o eminente Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino deixou de prolatar Decisão
Monocrática acerca dessa matéria, de modo a propiciar, tal como requerido pela Defesa, o manejo de
Agravo Interno, na forma do art. 118 do RISTM.

Não obstante, cabe salientar que o Ministro Ten Brig Ar Aquino ressaltou que a temática seria devidamente
enfrentada no decorrer do Voto e submetida ao Plenário desta Corte Castrense no momento oportuno para
julgamento.

Quanto ao segundo pedido, atinente à oitiva do Justificante "[...] antes da inclusão do feito em mesa para
julgamento, de modo a assegurar o exercício do direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa [...]", embora, de fato, o inciso I do art. 12 do RISTM determine que caberá ao Relator a condução do
feito até o seu julgamento, o inciso II do referido dispositivo condiciona a determinação de diligências,
unicamente, para o saneamento de eventuais irregularidades, o que não ocorreu na espécie, pois o
Justificante foi instado a manifestar-se acerca dos fatos narrados nos autos, na forma do art. 158 do
Regimento Interno do STM, e se manteve silente.

Posteriormente, a Defensoria Pública da União, após ter sido procurada pelo próprio Oficial, passou a
representá-lo e lhe foi concedida Vista dos autos para apresentação da Defesa Escrita.

Portanto, ainda que o art. 82 do RISTM faculte ao Plenário desta Corte Castrense a conversão do julgamento
em diligência - conforme destacou o eminente Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino - dadas as
circunstâncias do caso concreto, bem como atendidas as disposições legais aplicáveis à espécie, não se
vislumbrou qualquer violação aos postulados do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/08/2020 12:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21977f5cb8
tampouco do Pacto Internacional sobre Direitos Políticos e Civis, pois, além do rito procedimental ter sido
cumprido à sua integralidade, a própria atuação do Órgão de Defesa Pública a partir da remessa dos autos a
esta Corte Militar conduz à certeza de que estão preservadas as garantias constitucionais inerentes ao
Justificante.

Todavia, tanto quanto em relação ao primeiro requerimento, a despeito deste Relator não ter enfrentado e
decidido sobre a possibilidade de oitiva do Oficial perante este Tribunal, monocraticamente, da mesma
forma, o eminente Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino destacou que a matéria seria apreciada
oportunamente e submetida a julgamento pelo Plenário desta Corte por ocasião do exame da tese "Do
Direito do Justificante de ser Ouvido pelo STM", constante dos argumentos defensivos expendidos na Defesa
escrita.

Nesse contexto, vale dizer que a pretensão defensiva era a de que o Ministro-Relator se manifestasse sobre
os temas apresentados antes mesmo do feito ser submetido a julgamento perante o Plenário do Superior
Tribunal Militar, caso em que, indeferidos tais pedidos, o Órgão defensivo requereu que fosse intimado com
vistas ao manejo do competente Recurso de Agravo Interno.

Diante do exposto, o Plenário desta Corte Castrense indeferiu, por unanimidade, os pleitos formulados pela
Defensoria Pública da União, de manifestação monocrática do Relator acerca do sobrestamento do feito,
com fulcro no § 1º do art. 160 do RISTM, bem como da determinação de oitiva do Justificante antes da
inclusão do feito em pauta para julgamento, submetidos os requerimentos ao julgamento do Plenário desta
Corte Castrense independentemente da interposição do Agravo Interno previsto no art. 118 do RISTM, de
modo a declarar, por consequência, prejudicada a análise do terceiro pedido defensivo.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO DE INSTAURAÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO

Ultrapassada a Questão de Ordem, a combativa DPU afirma em Manifestação nestes autos que a Portaria
que determinou a instauração do Conselho de Justificação é um ato administrativo inválido por ausência do
requisito de validade denominado "motivo".

O argumento não merece amparo.

A Portaria 209/MB, de 12.7.2018, tem por objeto específico nomear os membros do Conselho de Justificação
e faz referência expressa ao Ofício 148, de 26.4.2018, do Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra, que
encaminha Parte Acusatória em face do militar Justificante, com relato detalhado de todas as condutas
consideradas demeritórias que motivaram a instalação do Conselho, nos termos do art. 2º, inciso I, alíneas
"b" e "c", da Lei 5.836, de 1972. Tais documentos encontram-se devidamente acostados aos autos.
Considera-se que a Portaria foi elaborada de forma a atender aos requisitos legais e administrativos
adequados para a sua regular expedição.

Portanto, não há que se falar em ausência de motivação para o ato administrativo. Pelo exposto, rejeito a
preliminar.

QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO MINISTRO RELATOR RELATIVA À DEFESA ESCRITA
APRESENTADA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO

O eminente Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, então Relator deste Conselho de Justificação, antes
mesmo do início da leitura do Voto-Vista requerido pelo eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira,
submeteu ao Plenário desta Corte Castrense Questão de Ordem relativa à apresentação de nova Defesa
Escrita pelo Advogado constituído do Justificante, assistido até então pela Defensoria Pública da União.

Destacou que o Comandante da Marinha, por intermédio da Portaria 209/MB, de 12.7.2018, nomeou
Conselho de Justificação, com vistas a analisar a conduta do Capitão-Tenente Robson Filgueiras Soares, de
acordo com os artigos 4º e 5º da Lei 5.836, de 1972, e que, por intermédio do Despacho de 10.12.2018, foi
determinada a abertura de Vista ao Justificante para que se manifestasse por intermédio de sua Defesa,
sobre os fatos imputados, na forma do art. 158 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

Devidamente intimado do Despacho em 9.1.2019, no dia 5.2.2019, a Defensoria Pública da União
apresentou Petição de Assunção de Patrocínio nos autos relatando ter sido procurada pelo Justificante, o

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/08/2020 12:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21977f5cb8
qual, de posse do Mandado de Intimação manifestou expressamente o seu desejo de ser assistido pela DPU.

Em consequência, o Órgão Defensivo requereu a abertura de Vista para a apresentação da Defesa Escrita, o
que foi deferido pelo eminente Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, em Despacho de 5.2.2019.

Em consequência, a Defensoria Pública da União apresentou a Defesa Escrita em Petição em 11.3.2019.

Após, os autos seguiram com Vista ao eminente Ministro-Revisor e, tão logo retornaram, foi pautado para
julgamento em 26.9.2019, com a devida intimação da Defensoria Pública da União que, inclusive, requereu e
teve deferido o pedido de sustentação oral.

Iniciado o julgamento do Conselho de Justificação na data aprazada, o Órgão de Defesa Pública sustentou
oralmente os argumentos expendidos na sua Defesa Escrita, após o que, segundo se extrai da Ata da Sessão
de Julgamento:
"(...), o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, indeferiu os pleitos
formulados pela Defensoria Pública da União, de manifestação monocrática do Relator
acerca do sobrestamento do feito, com fulcro no § 1º do artigo 160 do RISTM, bem como da
determinação de oitiva do Justificante antes da inclusão do feito em pauta para
julgamento, declarando, por consequência, prejudicada a análise do terceiro pedido
defensivo. Em seguida, por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva, de nulidade do
ato de instauração do Conselho de Justificação. Na sequência, consoante o disposto no art.
78 do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, após o voto do Relator
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, que rejeitava a segunda preliminar defensiva, de
nulidade do Conselho de Justificação por cerceamento de defesa. O Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor) acompanhava o voto do Relator. Os Ministros
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS aguardam o retorno de vista.".

Em 30.10.2019, portanto, após o início do julgamento do Conselho de Justificação pelo Plenário desta Corte
Castrense, foi acostada aos autos Petição subscrita pelo Dr. Ricardo José Cardoso de Loureiro que, por sua
vez, fez juntar Procuração outorgada pelo Justificante, frise-se, datada de 10.12.2017. No referido
documento, o causídico apresentou ao eminente Ministro-Presidente desta Corte Castrense a Defesa Escrita
do Justificante.

Após fazer tais considerações iniciais, o Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino ressaltou que, embora a
dicção do inciso XI do art. 127 da Lei Complementar 80, de 12.1.1994, segundo o qual são garantias da
Defensoria Pública da União "representar a parte, em feito administrativo ou judicial, independentemente de
mandato" permita concluir pela possibilidade de atuação de Advogado constituído em substituição ao Órgão
defensivo no decorrer do processo, mediante juntada de instrumento de mandato nos autos, no caso em
exame, a despeito da procuração acostada garantir tais poderes ao causídico, a apresentação de nova
Defesa Escrita posteriormente ao início do julgamento do feito revelava-se inoportuna, afinal, até então era
a Defensoria Pública da União que assistia ao Justificante, com apresentação de Defesa Escrita requisitada
pelo então Relator, nos termos do Regimento Interno desta Corte, como também realizado sustentação oral
em Plenário.

Além disso, em prosseguimento à análise da Defesa Escrita, o Plenário desta Corte Castrense já havia
indeferido, por unanimidade, os pleitos formulados pela Defensoria Pública da União, de manifestação
monocrática do Relator acerca do sobrestamento do feito, com fulcro no § 1º do artigo 160 do RISTM, bem
como da determinação de oitiva do justificante antes da inclusão do feito em pauta para julgamento, e
declarou prejudicada a análise do terceiro pedido defensivo relativo ao manejo de Agravo Interno contra
eventual Decisão Monocrática do então Relator.

Em seguida, também por unanimidade, o Plenário desta Corte Castrense rejeitou a preliminar defensiva de
nulidade do ato de instauração do Conselho de Justificação e, após o voto do então Relator, Ministro Ten Brig
Ar Carlos Vuyk de Aquino, que rejeitava a segunda preliminar da Defesa Pública, de nulidade do Conselho de
Justificação por cerceamento de defesa, pediu Vista o eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira.

Os autos revelam o teor da Certidão expedida pela Secretaria Judiciária deste Tribunal em 27.11.2019, na

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/08/2020 12:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21977f5cb8
qual consta que "[...] nesta data, mediante contato telefônico (nº tel 021 96657 4873), cientifiquei o Dr.
Ricardo Jose Cardoso Loureiro (OAB/RJ nº 147.153) da inclusão do presente feito na pauta de 5/12/2019,
para prosseguimento de seu julgamento. Dou fé.".

Em consequência, diante dos fatos anteriormente descritos, não foram identificados pelo então Relator
eventuais violações às garantias constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório, tampouco eventual
comportamento do Órgão defensivo que pudesse caracterizar a ausência ou mesmo deficiência de defesa.

Destacou o eminente Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino que não só a Defesa Escrita foi requisitada
na forma dos artigos 158 e 159 do RISTM, e prontamente apresentada pelo Órgão de Defesa Pública no
prazo designado, como também, em seu conteúdo, foi identificada a costumeira abnegação, bem como a
condução impecável do feito pelo Defensor Público de Categoria Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do
Prado, o que se pode traduzir pela contundência e profundidade dos argumentos apresentados na referida
Peça defensiva e na própria sustentação oral.

A Defesa Pública já assistia ao Justificante antes mesmo da apresentação de Petição de Assunção de
Patrocínio, datada de 5.2.2019, e prosseguiu em seu munus desde então e até o julgamento iniciado na
Sessão Plenária de 26.9.2019.

Por outro lado, conforme salientou o eminente Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, a Certidão
expedida pela SEJUD evidencia que o Dr. Ricardo José Cardoso de Loureiro passou a atuar no feito a partir da
juntada do competente instrumento de Procuração em 30.10.2019, a despeito de ter sido datada de
dezembro de 2017.

Nesse contexto, segundo evidenciam os autos, foi o próprio Justificante quem requisitou a assistência do
Órgão de Defesa Pública, o Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino arrematou que a apresentação de
nova Defesa Escrita, além de configurar a preclusão consumativa, constituía mero movimento protelatório
com vistas a postergar a conclusão deste feito.

Diante do exposto, submetida a Questão de Ordem ao Plenário desta Corte Castrense, decidiu-se, por
unanimidade, pelo não conhecimento da Defesa Escrita apresentada pelo causídico, Dr. Ricardo José
Cardoso de Loureiro, de modo a prosseguir o julgamento deste Conselho de Justificação.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Como questão preliminar, a ilustre DPU requer a nulidade do Conselho de Justificação diante da alegação de
ter havido cerceamento de defesa, pelo fato de não terem sido considerados os atestados de saúde
apresentados pelo Justificante durante o trâmite processual.

Não assiste razão à Defesa.

Da leitura dos autos verifica-se que o Justificante foi notificado da instauração do Conselho em 10.8.2018 e
tomou conhecimento dos fatos constantes do Libelo Acusatório, o qual lhe foi entregue acompanhados dos
demais documentos que compunham a acusação, na primeira Sessão, ocorrida em 16.8.2018.

Ainda, foi intimado a estar presente em todas as Sessões, para as quais seria previamente notificado, com a
possibilidade de se fazer assistir por advogado legalmente constituído ou até mesmo indicar Oficial defensor
ou, se não optasse por nenhuma das duas possibilidades, o Comando poderia disponibilizar um Oficial para
orientá-lo em sua defesa, se fosse de seu interesse.

Na referida Sessão de 16.8.2018 o Justificante apresentou declaração na qual manifestava o seu desejo de
não constituir advogado, tampouco indicar Oficial para acompanhar a defesa. Diante disso, o Presidente do
Conselho nomeou um Oficial bacharel em Direito para promover a defesa técnica, que foi reconhecido como
tal pelo Justificante, conforme se vê dos atos subsequentes. A Portaria 259/MB, de 25.8.2018, do
Comandante da Marinha, deferiu o pedido de afastamento das funções por parte do Justificante, para que
pudesse exercer o direito de defesa.

Para submeter-se ao Conselho, o militar foi encaminhado para Inspeção de Saúde para fim de Justiça e
Disciplina, tal como consta de Despacho do Presidente do Conselho de Justificação no dia 10.8.2018 e da Ata

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/08/2020 12:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21977f5cb8
da 1ª Sessão do Conselho. O militar faltou à referida Inspeção no dia previamente agendado - 27.8.2018, o
que ocasionou novo agendamento.

No Termo de Inspeção de Saúde expedido pela Junta de Saúde em 24.9.2018 consta o seguinte laudo: "Apto
em exame prévio para submeter-se a Conselho de Justificação (CJ), de acordo com a DGPM-406.".

Da leitura dos autos, constata-se que após notificação, o Justificante compareceu a todas as Sessões do
Conselho, exceto àquela destinada ao seu interrogatório, e, no curso do procedimento ficou afastado das
funções para se dedicar às atividades relativas ao procedimento.

Conforme consta da Ata da 11ª Sessão do Conselho de Justificação, ocorrida em data anterior à inspeção, no
dia 17.9.2018, com vistas a proceder ao interrogatório, o Justificante não compareceu e não justificou a sua
falta, mas sua Defesa requereu a juntada de cópias das dispensas médicas e de um laudo solicitado à
Unidade de Saúde Mental da Marinha.

O pedido foi deferido pelo Presidente do Conselho, porém, tais documentos não foram entregues para serem
anexados aos autos, embora o Justificante tivesse comparecido à Sessão do Conselho seguinte, que se deu
em 27.9.2018, e não se manifestou acerca da solicitação anteriormente feita, tampouco explicou o motivo
de não tê-los apresentado.

Ainda, conforme consta do Relatório elaborado pelo Conselho de Justificação:
"[...] o Justificante faltou à Inspeção de Saúde no Hospital Central da Marinha (HCM) no dia
vinte e sete de agosto, faltou à consulta médica na Unidade Integrada de Saúde Mental da
Marinha (UISM) para responder parecer psiquiátrico no dia vinte e oito de agosto de dois
mil e dezoito, faltou à Junta Regular de Saúde (JRS) na Base de Fuzileiros Navais da Ilha do
Governador (BFNIG) para finalização do Termo de Inspeção de·Saúde (TIS) no dia dezenove
de setembro de dois mil e dezoito [...]"

Do que consta do Termo de Inspeção de Saúde de 24.9.2018, o Justificante encontrava-se plenamente apto
para responder perante o Conselho e não se verifica nos autos nenhum outro documento que indique sua
incapacidade para tanto.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois os procedimentos descritos nos autos
seguiram os estritos termos da Lei 5.836, de 1972, com a garantia da ampla defesa e do contraditório.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade do Conselho de Justificação.

PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 160, § 1º, DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A ilustre DPU requer, ainda em sede preliminar, a suspensão deste feito, a fim de que se aguardem os
julgamentos de processos que alega tratarem de punições disciplinares atribuídas ao militar, o que entende
constituir questão prejudicial ao julgamento do Conselho de Justificação. Afirma que tal solicitação está
fundamentada no art. 160, § 1º, do RISTM.

Mais uma vez, não assiste razão à douta DPU.

A Defesa relaciona os seguintes processos: 0071477-84.2018.4.02.5101, 5013592-27.2018.4.02.5101,
5021169-56.2018.4.02.5101 e 5027333-37.2018.4.02.5101.

Da consulta procedida junto ao sistema e-Proc da Justiça Federal Seção Judiciária do Rio de Janeiro, não foi
possível localizar registro do último processo relacionado (5027333-37.2018.4.02.5101), nem existe
qualquer detalhamento de seu objeto na Manifestação da Defesa, bem como, outra referência a ele nestes
autos. O processo 5021169-56.2018.4.02.5101, por sua vez, foi extinto sem exame do mérito, mediante
pedido de desistência do pleito por parte do Justificante.

Quanto aos outros dois processos, ainda pendentes de Decisão, trata-se de procedimentos comuns, de
natureza cível, por meio dos quais o Justificante insurge-se contra algumas das punições de natureza
disciplinar referidas no Libelo Acusatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/08/2020 12:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21977f5cb8
Verifica-se que os argumentos da Defesa, os quais visam o sobrestamento do feito, não se sustentam. O § 1º
do art. 160 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar prevê o sobrestamento em caso de ação de
natureza penal pendente de julgamento nas hipóteses em que a imputação corresponda inteiramente às
irregularidades atribuídas ao Justificante, a saber:
Art. 160
§ 1º Caso exista ação penal pendente de julgamento, no foro militar ou comum, em que
a imputação corresponda inteiramente às irregularidades atribuídas ao militar no
Conselho de Justificação, será este sobrestado até o trânsito em julgado da decisão do foro
criminal. (Grifo nosso)

Após análise, verifica-se não existir qualquer processo criminal em tramitação no âmbito da Justiça Comum,
muito menos do Foro Militar, que obrigue o sobrestamento do Conselho de Justificação ou que seja capaz de
influenciar a apreciação deste feito por esta Egrégia Corte, razão pela qual o referido dispositivo não se
aplica a este caso.

Além de não haver impositivo legal para o sobrestamento, é plenamente possível averiguar a conduta do
Justificante a partir dos outros itens do Libelo Acusatório que não são objeto de demanda judicial.

Diante das razões apresentadas, não há amparo legal para o pedido de sobrestamento do feito, assim,
rejeito esta preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS DE SESSÃO SECRETA DE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO

A ilustre Defesa, ainda em sede preliminar, entende necessária a atuação deste Egrégio Tribunal para
declarar "revogados" o art. 9º, § 1º, e art. 12, da Lei 5.836, de 1972, por tratar-se de grave ofensa aos
princípios constitucionais da publicidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, bem
como a determinados itens da Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a consequente nulidade de
todos os atos da sessão de deliberação do Conselho de Justificação. Esta tese defensiva não merece
prosperar.

De início, cabe destacar que não houve julgamento secreto tal como alega a Defesa. O art. 6º, inciso II,
alínea "f" da Lei 8.457, de 4.9.1992, que organiza a Justiça Militar da União, estabelece a competência desta
Corte castrense para julgar os feitos originários dos Conselhos de Justificação, em consonância com o
previsto no art. 14 da Lei 5.836, de 1972. Assim, o órgão competente para proceder a julgamento é o
Superior Tribunal Militar.

O que se denomina sessão secreta, por sua vez, encontra fundamento no art. 12 da referida Lei, é realizada
no âmbito do Conselho de Justificação e destina-se a definir o Relatório a ser redigido, bem como deliberar
se o Justificante é ou não culpado da acusação que lhe foi feita, de modo a amparar a posterior decisão do
Comandante da Força, nesses termos, inexiste atos decisórios. Assim, não há que se declarar a revogação
do art. 9º, § 1º, e do art. 12, da Lei 5.836, de 1972, por incompatibilidade com o texto constitucional vigente.

Este Tribunal tem rechaçado a tese da não recepção dos citados dispositivos, tal como se depreende dos
seguintes julgados:
"CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFICIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO. LEI Nº 5.836/72.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR REVOGAÇÃO DOS ARTIGOS 9º, § 1º, E 12, DA LEI Nº
5.836/72, SUSCITADA DE OFÍCIO, REJEITADA POR MAIORIA. [...] A "sessão secreta" de que
trata o art. 12 da Lei nº 5.836/72, realizada no âmbito do Conselho de Justificação, destina-
se a deliberar sobre o Relatório a ser redigido, sendo meramente opinativo, tendo em vista
que objetiva subsidiar o Comandante da Força Armada em sua decisão. Portanto, não há
que se falar em revogação dos artigos 9º, § 1º, e 12, da Lei nº 5.836/72. Ademais, os autos
demonstram que o advogado do Justificante esteve presente na chamada "sessão secreta",
o que revela a publicidade do referido ato procedimental. [...]". (STM. CJ 0000193-
42.2011.7.00.0000. Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva. Julgado em 8.10.2013. Publicado em
4.11.2013.).
"CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. CAPITÃO-AVIADOR DO EFETIVO DO COMANDO DA
AERONÁUTICA. INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO. [...] Nas sessões reservadas
durante as quais desenvolvem os atos instrutórios do Conselho de Justificação, somente é

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/08/2020 12:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21977f5cb8
permitida a presença física do justificante e de seu defensor técnico, justamente sob o
enfoque de resguardar o direito de privacidade do Oficial justificante perante os demais
subordinados, tendo em vista a delicada apuração de eventual conduta irregular. No caso
em tela, o que se denominou, impropriamente, "sessão secreta", destinou-se apenas aos
trabalhos de estudo e confecção do Relatório Final, para formalizar e homologar o Conselho
de Justificação, sem elaboração de atos decisórios. Não identificado qualquer vício formal,
por maioria de votos, rejeitou-se a preliminar de nulidade referente à realização de atos
com a presença única dos integrantes do Conselho de Justificação. Reputa-se não
justificado e, portanto, incompatível de permanecer no serviço ativo da Força Aérea
Brasileira, o Oficial que se conduz, em reiteradas oportunidades, em frontal contrariedade
ao sentimento de dever militar, à honra pessoal, ao pundonor militar e ao decoro da classe.
Ordenada a reforma do justificante, nos termos do art. 16, § 1º, inciso II, da Lei nº 5.836, de
5 de dezembro de 1972. Decisão de mérito formada por maioria." (STM. CJ 0000004-
98.2010.7.00.0000. Rel. Min. José Américo dos Santos. Julgado em 11.9.2014. Publicado em
24.11.2014.).
"CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PRELIMINARES DE NULIDADE E DE
PRESCRIÇÃO SUSCITADAS PELA DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. JUSTIFICADO. DECISÃO DE
MÉRITO. UNANIMIDADE. [...] 3. Preliminar de nulidade da sessão secreta. A sessão secreta
de deliberação pelos membros do Conselho de Justificação encontra fundamento legal no
art. 12 da Lei nº 5.836/72 e destina-se a deliberar sobre o Relatório a ser redigido. Possui
cunho meramente opinativo e subsidia a decisão do Comandante da Força. A restrição da
sua publicidade busca a preservação da dignidade do próprio Justificante e não suprimir-lhe
garantias. Preliminar rejeitada por maioria. [...]" (STM. CJ 0000026-83.2015.7.00.0000. Rel.
Min. Carlos Augusto de Sousa. Julgado em 5.11.2015. Publicado em 18.12.2015.).

Ademais, cabe destacar que no caso em análise o Justificante e o seu Defensor estiveram presentes na
sessão tida como "secreta" com vistas à deliberação acerca do Relatório a ser apresentado pelo Conselho ao
Comandante da Marinha, tal como consta da Ata da 12ª Sessão procedida a 27.9.2018. Naquela
oportunidade, foi lido o Relatório e procedida a votação pelos membros do Conselho, em seguida foi
entregue uma cópia ao Justificante.
Portanto, rejeito a preliminar em questão.

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE/ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS AUTOS SEM REPRESENTAÇÃO
DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Em sede preliminar, a Defesa aponta nulidade quanto à remessa dos autos a esta Corte castrense pelo
Comando da Marinha, sob o argumento que tal encaminhamento só poderá acontecer nos termos do Código
de Processo Civil, para instauração da lide. Assim, entende que para iniciar o processo relativo ao Conselho
de Justificação, a União deve ser representada judicialmente pela Advocacia-Geral da União.

Não há amparo para tal pretensão defensiva.

A Lei 5.836, de 1972, recepcionada pela Constituição da República de 1988, estabelece o rito próprio que
deve ser seguido referente ao Conselho de Justificação e prevê remessa dos autos a este Tribunal castrense
diretamente pelo Comandante de Força Armada, a saber:
Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de Justificação, o Ministro Militar,
dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não seu julgamento e, neste último caso,
justificando os motivos de seu despacho, determina:
............................................
V - a remessa do processo ao Superior Tribunal Militar:
a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está previsto nos itens I, III e V do artigo
2º; ou.

A remessa dos autos ao Egrégio STM também é prevista no art. 48, § 2º, da Lei 6.880, de 9.12.1980 -
Estatuto dos Militares:
Art. 48. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como militar da ativa será, na
forma da legislação específica, submetido a Conselho de Justificação.
............................
§ 2º Compete ao Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou a Tribunal Especial, em

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/08/2020 12:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21977f5cb8
tempo de guerra, julgar, em instância única, os processos oriundos dos Conselhos de
Justificação, nos casos previstos em lei específica.

Com base no princípio da especialidade, para o processamento do Conselho de Justificação deve prevalecer
o disposto na Lei 5.836, de 1972, cuja incidência permite preservar a coerência e a unidade do rito, sem que
configure afronta às garantias da ampla defesa e do contraditório.

Inviável, portanto, considerar o Conselho de Justificação como uma ação ordinária a ser intentada pela AGU.
A autoridade com atribuição para impulsionar o processo, mediante encaminhamento a este Egrégio
Tribunal, se restringe ao Comando das Forças Armadas, nos termos da lei especial que trata da matéria.

Não há, portanto, irregularidade no encaminhamento dos autos para este Egrégio Tribunal diretamente pelo
Comando da Marinha, em face da alegada preterição de dispositivos legais estranhos ao referido rito, pois a
condução foi realizada nos termos estabelecidos na lei especial, que deve prevalecer.

Trata-se de procedimento especial previsto em lei e em conformidade com a Constituição da República, de
modo a cumprir o previsto em seu art. 142, § 3º, inciso VI.

A Jurisprudência deste Tribunal castrense confirma a ausência de necessidade de atuação da AGU para
encaminhamento dos autos ao Conselho de Justificação, a saber:
"CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PRELIMINARES DE NULIDADE E DE
PRESCRIÇÃO SUSCITADAS PELA DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. JUSTIFICADO. DECISÃO DE
MÉRITO. UNANIMIDADE. [...] 2. Preliminar de ilegalidade na remessa dos autos do Conselho
de Justificação pelo Comandante do Exército ao STM sem representação da AGU. Em se
tratando de processo de natureza administrativa, não há que se falar em legitimidade
consoante as regras do Código de Processo Civil. O processo oriundo do Conselho de
Justificação segue rito processual próprio, previsto na Lei nº 5.839/72, recepcionada pela
Constituição Federal de 1988 e em pleno vigor. Preliminar rejeitada à unanimidade. [...]"
(STM. CJ 0000026-83.2015.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto de Sousa. Julgado em
5.11.2015. Publicado em 18.12.2015.).

Além disso, deve-se considerar que o reconhecimento de suposta irregularidade que conduza a eventual
nulidade, deve estar fundamentado em efetivo prejuízo ao Justificante quanto ao encaminhamento dos autos
feito diretamente pelo Comando da Marinha, o que não se verifica no caso em tela.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade, relativa à remessa dos autos sem representação da AGU.

PRELIMINAR RELATIVA AO DIREITO DO JUSTIFICANTE DE SER OUVIDO PELO STM

Ainda em sede preliminar, a Defesa manifesta-se pela necessidade de o Ministro-Relator determinar a oitiva
do Justificante antes de submeter o feito a julgamento, de modo a assegurar o exercício do direito ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como o respeito à garantia de ser ouvido pelo órgão
jurisdicional competente para a determinação de seus direitos, nos termos do pacto de São José da Costa
Rica e do pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

Mais uma vez não assiste razão à Defesa.

Conforme explanado acima, segundo entendimento jurisprudencial, o Conselho de Justificação segue
regramento especial previsto na Lei 5.836, de 1972, na qual não há previsão de oitiva do Justificante por
este Tribunal:
"CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PRELIMINARES DE NULIDADE E DE
PRESCRIÇÃO SUSCITADAS PELA DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. JUSTIFICADO. DECISÃO DE
MÉRITO. UNANIMIDADE. [...] 5. Preliminar acerca do direito de o justificante ser ouvido em
juízo. O Conselho de Justificação tem natureza de processo administrativo e segue
regramento específico, no qual não existe a previsão de oitiva do Justificante por órgão
judicial. Precedentes do STM e do STF. Preliminar rejeitada por unanimidade. [...]" (STM. CJ
0000026-83.2015.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto de Sousa. Julgado em 5.11.2015.
Publicado em 18.12.2015.).
"AGRAVO REGIMENTAL IN CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/08/2020 12:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21977f5cb8
MANTIDA. [...] a oitiva do justificante efetivamente já ocorreu na fase administrativa,
portanto, sua audiência, no atual estágio processual, perante esta Corte Castrense, não
mais encontra assento na legislação de regência (arts. 15 e 16 da Lei nº 5.836/72). [...]
Agravo Regimental não acolhido por decisão unânime." (STM. Agr Reg 0000004-
98.2010.7.00.0000. Rel. Min. José Américo dos Santos. Julgado em: 12.11.2013. Publicado
em 19.11.2013.).

No caso em análise, o militar já teve oportunidade de ser ouvido durante os trabalhos do Conselho, mas não
se fez presente na Sessão prevista com tal finalidade. Além disso, deve-se destacar que depois de
distribuído o processo neste Tribunal, foi aberta Vista para a Defesa, que se manifestou, por escrito, da
Decisão do Conselho de Justificação, de modo a cumprir o previsto no art. 15 da Lei 5.836, de 1972. Assim,
não é cabível nova oitiva do Justificante no atual estágio do processo, por não existir amparo na Lei que
trata da matéria.

Dessa forma, considero não existir vício nos autos, por ausência de oitiva nesta fase, uma vez que não se
violou direitos ou garantias de natureza constitucional do Justificante. Pelo contrário, observou-se nos autos
que se cumpriu estritamente o determinado pela legislação atinente ao caso, de modo a proporcionar o
pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório. Portanto, rejeito esta preliminar.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/08/2020 12:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21977f5cb8
MÉRITO

Antes de adentrar na análise relativa ao mérito, cumpre apresentar alguns dados históricos acerca do tema.

Em artigo de minha autoria intitulado "O Conselho de Justificação no Direito Militar Brasileiro" tive a
oportunidade de tecer considerações sobre as suas origens históricas. (In Direito militar: história e doutrina:
artigos inéditos. Florianópolis: AMAJME, 2002. p. 129-139.).

Na ocasião destaquei que o Conselho de Justificação, conhecido também como Tribunal de Honra, possui
raízes europeias. Juristas de renome consideram, no entanto, que o modelo brasileiro difere de outros
existentes no Direito comparado, por sua índole liberal e privilegiadora da defesa.

Aponta-se como referência inicial o Conselho de Guerra, com caráter justificativo e julgador, constante da
Ordenança Francesa de 25.3.1765, que dispunha sobre a conduta de oficiais que obrigatoriamente deveriam
ser submetidos a esse julgamento. Tal norma também constou das Ordenanças de 1776 e de 1º.1.1876. A
medida aparece no Código de Justiça Militar para o Exército de Mar da França, promulgado em 1851, o qual
estabelecia a convocação de Conselhos de Guerra para a justificação de Oficiais.

Na época do Brasil Colônia registra-se iniciativa legislativa com previsão de baixa do posto dos Oficiais e a
perda do soldo − Alvará de 23.4.1790. No entanto, o marco inicial dessa modalidade de julgamento regrado
é encontrado na Lei 260, de 1º.12.1841. O diploma previa em seu art. 2º, § 3º, que:
"O Governo poderá reformar qualquer oficial por motivo de mau comportamento habitual,
ouvido primeiro a opinião de um "Conselho de Inquirição", composto de três oficiais de
patente igual ou superior, precedente consulta do Conselho Superior Militar.".

Esse texto legal pode ser considerado o precursor do atual Conselho de Justificação. A jurisdicionalização
desse processo foi alcançada pela Lei 648, de 18.8.1852, e pelo Decreto 1.631, de 18.8.1855, que a
regulamentou, e decorrem da atuação do Marquês de Caxias quando ocupava a Pasta da Guerra.

O Conselho passou a ter rito próprio e conferiu atribuições ao Oficial presidente, interrogante e escrivão, e
ao seu término deveria ser remetido ao Conselho Supremo Militar − hoje Superior Tribunal Militar, que se
pronunciava por meio de parecer, após, o processo retornava à Secretaria da Guerra para decisão.

Com o advento da República e a transformação do Conselho Supremo Militar e de Justiça no Supremo
Tribunal Militar − nomenclatura que conservou até a Constituição Federal de 1934, quando passou a
denominar-se Superior Tribunal Militar. A Assembleia Constituinte autorizou a Corte que elaborasse um
código de processo para a Justiça Militar, promulgado por ato do STM, o Regulamento Processual Criminal
Militar de 1895, vigente até a década de 1920.

Considerado primogênito da codificação de leis militares, apesar das críticas que recebeu e sua duvidosa
constitucionalidade, exibia configuração inovadora, como a instituição do Inquérito Policial Militar e o
sistema de recursos, incluiu-se os embargos infringentes do julgado para o réu, somente introduzido na
legislação processual penal comum em 1960.

Desse Código constou expressamente o direito do militar se justificar, mediante solicitação de instauração
de processo por meio de Conselho de Investigação e de Guerra para defender-se de acusações que lhe
sejam arguidas oficialmente.

O Código de Organização Judiciária e Processo Militar de 30.10.1920, por seu art. 351, aboliu o direito
concedido aos militares de solicitarem Conselho de Justificação, que somente voltou a figurar no
ordenamento jurídico brasileiro com o Decreto 4.651, de 17.1.1923, posteriormente regulamentado nos
artigos 330 a 342 do Código de Justiça Militar de 1926 − Decreto 17.231, de 26.2.1926.

O Conselho de Justificação adquiriu a feição moderna por meio da Lei 5.300, de 29.6.1967, e atualmente é
tratado na Lei 5.836, de 5.12.1972.

A referida norma prevê que se o Comandante da Força Singular entender que o Oficial não foi considerado
justificado, nas hipóteses previstas nos incisos I, III e V do art. 2º da Lei ou, pelo crime previsto no inciso IV
do mesmo dispositivo, tenha sido julgado incapaz de permanecer na ativa ou inatividade, deverá remeter os

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/08/2020 12:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21977f5cb8
autos ao Superior Tribunal Militar diante da previsão do art. 142, § 3º, inciso VI, da Constituição da
República, a qual apenas admite a perda do posto e da patente de Oficiais por decisão judicial.

Recebidos os autos nesta Corte Castrense, o processamento é previsto no art. 157 e seguintes do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

Considerado justificado é a situação do militar que, submetido ao Tribunal de Honra, os Ministros desta Corte
julgam satisfatórias as explicações acerca dos fatos constantes do Libelo Acusatório.

Por sua vez, não considerado justificado, ocorre quando os fatos narrados no Libelo são entendidos como
verdadeiros e, diante da inexistência de causas que abonem o cometimento dos atos pelo Requerido,
poderão ser aplicadas as seguintes sanções: declaração de indignidade ou de incompatibilidade para com o
oficialato, com a consequente perda do posto e patente ou reforma.

Dessa forma, caberá ao STM considerar o Oficial justificado ou, caso contrário, o declarará indigno ou
incompatível com o oficialato, ou determinará a sua reforma, com proventos proporcionais ao tempo de
serviço.

A primeira sanção, mais grave, se refere à perda da condição de militar. O Justificante deixa de perceber
qualquer remuneração dos cofres públicos e deixará pensão militar aos seus beneficiários habilitados, na
forma da Lei 3.765, de 4.5.1960, como dispõe o art. 5º do Decreto 49.096, de 10.10.1960.

A reforma é sanção menos gravosa, uma vez que concede ao não justificado a manutenção do status de
militar, porém, na qualidade de inativo. Quanto à remuneração, perceberá proventos proporcionais aos que
recebia na ativa. Conjuga-se, assim, o art. 16, § 1º e § 2º, da Lei 5.836, de 1972, com o art. 106, inciso V, da
Lei 6.880, de 1980.

No caso concreto, o Justificante foi submetido a Conselho de Justificação por ter sido enquadrado no art. 2º,
inciso I, alíneas "b" e "c", da Lei 5.836, de 1972:
Art. 2º É submetido a Conselho de Justificação, a pedido ou "ex officio" o oficial das forças
armadas:
I - acusado oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter:
................................
b) tido conduta irregular; ou
c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe;"

O ato que afeta a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe, se dá pela inobservância dos
preceitos da ética militar, previstos no art. 28 do Estatuto dos Militares:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada
um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com
a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
V - ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos
subordinados;
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
VIII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de cooperação;
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
X - abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de qualquer
natureza;
XI - acatar as autoridades civis;
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/08/2020 12:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21977f5cb8
XIV - observar as normas da boa educação;
XV - garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família
modelar;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não
sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
XVIII - abster-se, na inatividade, do uso das designações hierárquicas:
a) em atividades político-partidárias;
b) em atividades comerciais;
c) em atividades industriais;
d) para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou
militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente
autorizado; e
e) no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da Administração
Pública; e
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.

Os deveres militares, por sua vez, estão indicados no art. 31 da mesma norma:
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como
morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser
defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
II - o culto aos Símbolos Nacionais;
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e
VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.

Guillermo Federico Hegel traduzia a ética como "o conceito de liberdade convertido num mundo existente e
de natureza da consciência de si mesma". Portanto, é uma liberdade consciente e individual de adaptação
aos deveres das relações às quais pertence. Para ser ético é preciso que o caráter reflita a virtude,
entendida como a honestidade em um ponto médio, ou seja, a aplicação e a obediência de regras ou valores
institucionais de modo ponderado, nem de forma exagerada nem de forma rasa (In Filosofia del Derecho. 5ª
ed. Buenos Aires: Editora Claridad, 1968, pp. 148 e 153-154).

A meta da conduta ética é dada pela valoração do bem tutelado, que reveste um dever social ou moral, cujo
cumprimento gera uma virtude. Miguel Reale, em brilhante obra sobre a filosofia do direito, detalha o bem
ético como as regras ou normas que postulam um comportamento:
"O certo é que o bem ético implica sempre 'medida', ou seja, regras ou normas, postulando
um sentido de comportamento, com possibilidade de livre escolha por parte dos obrigados,
exatamente pelo caráter de dever ser e não de necessidade física [ter que ser] de seus
imperativos." (In Filosofia do Direito. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 389).

O ilustre doutrinador Jorge Cesar de Assis, por sua vez, conceitua de modo preciso o que se entende por
conduta irregular, decoro, pundonor e honra pessoal, para os fins da Lei 5.836, de 1972, a saber:
"CONDUTA IRREGULAR é o desregramento, a frequência habitual a locais não compatíveis
com a situação de militar, principalmente de oficial. É o apresentar-se comumente
embriagado, não ter postura perante seus iguais, superiores e subordinados; ser
reincidente em faltas disciplinares de natureza grave, mostrando-se refratário à disciplina.
Já o DECORO é a decência, respeito de si mesmo e dos outros. PUNDONOR é o zelo, brio,
altivez, denodo, cavalheirismo. A HONRA PESSOAL, sendo bem subjetivo de altíssimo valor,
não é marcada milimetricamente. Sendo pessoal, a honra não se transfere para os outros e
só quem pode defendê-la é o seu titular." (In Curso de Direito Disciplinar Militar - Da
Simples Transgressão ao Processo Administrativo, Curitiba: Juruá, 2008, p. 249).

Da análise dos autos verifica-se que depois dos atos procedidos no âmbito do Conselho de Justificação
relativos às oitivas de Testemunhas de acusação e de defesa, juntada dos documentos considerados

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/08/2020 12:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21977f5cb8
necessários para a comprovação dos fatos e das condutas, bem como apresentação das Alegações Finais,
decidiu acertadamente o Comandante da Marinha ao considerar o Justificante culpado, diante da prática de
conduta irregular e atitudes que afetaram a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe,
mediante inobservância de valores e preceitos da ética militar.

Tal Decisão se fundamentou em Relatório apresentado pelo Conselho de Justificação que considerou o
Justificante culpado de 30 das 31 acusações que lhe foram imputadas na alínea "a" do Libelo Acusatório.
Ainda, considerou evidenciadas condutas contrárias à ética, ao decoro militar e claros indícios de inaptidão
para a carreira militar, diante dos baixos índices de avaliações periódicas na carreira.

Os atos praticados pelo Requerido considerados não justificados referem-se, em linhas gerais, a: negligência
no desempenho do serviço; faltar com a verdade; deixar de cumprir prescrição ou ordem regulamentar; ter
sido indiscreto em relação a assuntos de caráter oficial; ofender moralmente a outro militar; faltar a bordo
sem justificativa; e faltar com a verdade.

Sabe-se que a vida castrense impõe uma rigorosa observância das normas estabelecidas nos regulamentos
disciplinares que pairam sobre os militares, que atuam como a base de sustentação das Forças Armadas
representadas na hierarquia e na disciplina. O Oficial deve pautar o seu comportamento pessoal e
profissional nesses alicerces.

Nesse contexto, o Conselho de Justificação destina-se a apurar conduta de extrema lesividade às Forças
Armadas e a declaração da incompatibilidade ou da indignidade para com o oficialato trata-se de medida
excepcionalíssima.

Diferente da esfera penal militar, em que não se deve levar em conta no momento de incriminar
simplesmente uma qualidade extrínseca do indivíduo, o julgamento de natureza moral pode considerar sua
aptidão para o oficialato, por meio da análise da conduta do militar diante dos preceitos da ética e do dever
castrenses, além da preservação de valores tidos como essenciais para a Instituição.

Verifica-se que a conduta do Justificante atentou de maneira severa contra os preceitos da ética militar
inscritos nos seguintes incisos do art. 28 do Estatuto dos Militares, notadamente:
"I) amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
III) respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV) cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
VII) empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
IX) ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
XIII) proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV) observar as normas da boa educação;
XVI) conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não
sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar; e
XIX) zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar".

Ainda, deixou de cumprir de forma reiterada para com os deveres militares nos termos previstos nos incisos
IV e V do art. 31 do Estatuto dos Militares: "a disciplina e o respeito à hierarquia" e "o rigoroso cumprimento
das obrigações e das ordens".

Restou plenamente evidenciada a conduta irregular atinente às reiteradas contravenções disciplinares
praticadas pelo Justificante, bem como a violação de preceitos éticos que afetaram diretamente o pundonor
militar e o decoro da classe, com reflexos claros relacionados à honra pessoal, mediante a deterioração do
apreço e do respeito do militar perante seus superiores, pares e subordinados.

Isso tudo fere frontalmente os valores relacionados à conduta profissional inerente às suas obrigações como
Oficial da Marinha do Brasil, o que torna a conduta do Justificante um péssimo exemplo à tropa.

A Lei 5.836, de 1972, prevê que, caso este Egrégio Tribunal julgue comprovado que o Oficial é culpado de
ato ou fato e é incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade, terá dois caminhos a seguir, mediante
consideração das especificidades do caso concreto, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/08/2020 12:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21977f5cb8
" Art. 16. O Superior Tribunal Militar, caso julgue provado que o oficial é culpado de ato
ou fato previsto nos itens I, III e V, do artigo 2º ou que, pelo crime cometido, previsto no
item IV, do artigo 2º, é incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade, deve, conforme
o caso:
I - declará-lo indigno do oficialato ou com ele incompatível, determinando a perda de seu
posto e patente; ou
II - determinar sua reforma."

Da leitura do dispositivo, pode se inferir que foram estabelecidos parâmetros para a devida conformidade
das sanções a serem aplicadas, em face da gravidade dos atos praticados pelo Justificante, o que espelha
assim a preocupação com o princípio da proporcionalidade.

Apesar de não positivado de forma expressa na Constituição da República de 1988, tal princípio é estudado
com profundidade no Direito Constitucional. Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, ao tratar do tema,
assim dispõem:
"De todo modo, pode-se dizer que o princípio da proporcionalidade é constituído por dois
pressupostos: (1) o primeiro, formal, ponto de partida lastreado no princípio da legalidade,
que limita a restrição às liberdades individuais; (2) o segundo, material, norteador do ponto
de chegada do intérprete, consistente no princípio da justificação teleológica, que direciona
a solução do caso concreto em compasso com uma finalidade que, por sua vez, deve ser
justificada racionalmente, através de fundamentação suficiente." (In Curso de Direito
Processual Penal, 11. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 73).

Na visão do jurista alemão Robert Alexy, o Poder Judiciário, ao proferir decisões que restrinjam direitos
fundamentais, deve pautar seu raciocínio em três sub-regras do mecanismo da proporcionalidade:
adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Ao citar os ensinamentos do nobre expert,
Bernardo Gonçalves Fernandes leciona:
"Nessa leitura, 'adequado, então, não é somente o meio com cuja utilização um objetivo é
alcançado, mas também o meio com cuja utilização a realização de um objetivo é
fomentada, promovida, ainda que o objetivo não seja completamente realizado. [...]
Por necessidade, entende-se uma imposição que é posta ao Poder Público para que adote
sempre a medida menos gravosa possível (de menor ingerência possível) para atingir um
determinado objetivo. [...]
O último passo a ser verificado, a proporcionalidade em sentido estrito, [...] é um raciocínio
de sopesamento (balanceamento) que se dá entre a intensidade da restrição que o direito
fundamental irá sofrer e a importância da realização do outro direito fundamental que lhe é
colidente e que, por isso, parecer fundamentar a adoção da medida restritiva.". (In Curso
de Direito Constitucional. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 239-240).

Afirmo que a opção de declarar o militar indigno ou incompatível para com o oficialato é medida extrema e
deve ser reservada aos delitos que carreguem uma carga maior de reprovação. Caso contrário, não teria
sentido a diferenciação feita pelo legislador ordinário, ao prever duas sanções cabíveis.

A reforma compulsória, por sua vez, embora trate de medida que pode ser entendida como mais branda em
relação à primeira, pode ser considerada como solução rigorosa, que afeta essencialmente o aspecto moral
do militar.
Como se vê claramente, as duas sanções contêm cargas de gravidade bem distintas.

Assim, após concluir pela impossibilidade do CT Soares ser considerado justificado, cabe sopesar as opções
que a Lei 5.836, de 1972, coloca à disposição desta Corte: declarar o militar indigno do oficialato ou com ele
incompatível, de modo a determinar a perda de seu posto e patente, ou determinar a sua reforma.

As condutas imputadas demonstram que o Justificante agiu de forma descompromissada para com o dever
militar, contudo, sem ultrapassar o âmbito disciplinar. Constatou-se numerosos atos praticados em curto
espaço de tempo que possuem claro reflexo negativo no campo disciplinar e administrativo. Contudo,
nenhuma das condutas descritas no Libelo Acusatório é de natureza criminal.

Conforme consta das Folhas de Alterações, trata-se de militar do Corpo de Fuzileiros Navais, que por longos
anos desempenhou suas funções de maneira regular, exceto por ocorrências isoladas.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/08/2020 12:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21977f5cb8

Porém, em 2016, o Justificante iniciou um processo de decadência comportamental severa, sem demonstrar
qualquer intenção de retorno ao padrão apresentado anteriormente. Ademais, mostrou-se insensível às
inúmeras punições que lhe foram aplicadas, o que demonstra o não alcance do efeito educativo pretendido,
e serviu de exemplo negativo à coletividade a que pertence, com sérios riscos à preservação da disciplina e
da coesão da tropa no âmbito de sua Organização Militar.

Tais circunstâncias demonstram efetiva falta de alinhamento com a disciplina castrense, o que indica que o
militar em questão não reúne mais as condições necessárias para permanecer entre os Oficiais em atividade
da Marinha do Brasil. Contudo, não se pode olvidar de sua carreira proba, a despeito do comportamento
posterior que a maculou.

Portanto, considero que o Requerido é culpado. No entanto, com base no princípio da proporcionalidade,
diante da natureza das condutas - reprováveis do ponto de vista disciplinar, mas de relativa gravidade -
reputo que a conduta não deve ser considerada indigna ou incompatível com o oficialato, por apresentar-se
como solução desproporcional aos atos praticados. A reforma compulsória do Justificante, nos
termos do art. 16, inciso II, da Lei 5.836, de 1972, apresenta-se como a solução adequada.

Este Egrégio Tribunal possui farta jurisprudência no mesmo sentido:
"CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO A 1 ANO E 4 MESES DE PRISÃO PELO CRIME
DE RECEPTAÇÃO. Oficial que se apropriou ilegalmente de verbas pertencentes à Diretoria
de Saúde da Marinha, quando exercia o cargo de Agente Financeiro Encarregado da
Divisão de Intendência, cumulado com a função de Tesoureiro da Comissão de Festas,
instaurada para comemorar o Aniversário da OM. Libelo Acusatório regularmente elaborado
e instruído. A conduta pela qual o Oficial foi condenado trouxe consequências negativas
que impedem sua permanência na Marinha, o que restou demonstrado nos autos pelos
depoimentos testemunhais, que revelaram o receio com que os Superiores hierárquicos
lidam com o Justificante e o seu instável comportamento na OM, resultante na conclusão
do Conselho de que houve comprometimento na confiança dos superiores, alteração nos
atributos profissionais, e redução da capacidade de liderança. A condenação pela prática
de receptação manchou a imagem do Justificante, de maneira que o transcurso do tempo
não vai apagar tal mácula, impossibilitando que, como Oficial, continue na ativa,
comandando militares e convivendo com seus pares. Entretanto, verifica-se que o
Justificante vem ocupando funções de confiança, mesmo após sua condenação, e que o
Conselho de Justiça, na origem, não teve unanimidade na decisão de perda de posto e
patente, havendo um voto pela reforma, o que implica a incerteza de que sua condenação
tenha trazido consequências para seu convívio na OM de tal monta que levem a uma
decisão de perda de posto e patente. Nos termos do art. 16, inciso II, da Lei nº 5.836/72, na
forma do art. 161, inciso II, do RISTM, a reforma do Oficial é medida que se impõe e
constitui a solução que se apresenta em harmonia com o princípio da proporcionalidade.
Decisão por maioria." (STM. CJ 0000236-08.2013.7.00.0000. Rel. Min. Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos. Julgado em 1º.10.2014. Publicado em 13.3.2015.).
"CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE E DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO.
MÉRITO. CONDUTA FUNCIONAL IRREGULAR. INCOMPATIBILIDADE. REFORMA. [...] 5. Mérito:
Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. À luz dos princípios referidos, os fatos
demeritórios atribuídos ao Justificante, embora reprováveis, não o tornam indigno ou
incompatível de modo a ensejar a aplicação da sanção máxima, como a perda do posto e
da patente, consistindo, em última análise, em um desajustamento à disciplina e na falta
de capacidade técnico-profissional, resultante de problemas psicológicos, sem
comprometer os princípios basilares das FFAA. Decisão por maioria." (STM. CJ 0000222-
24.2013.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 2.2.2015. Publicado
em 3.3.2015.).
"CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. CAPITÃO-AVIADOR DO EFETIVO DO COMANDO DA
AERONÁUTICA. INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO. [...] INCAPACIDADE DO OFICIAL
PARA PERMANECER NA ATIVA. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM O SENTIMENTO DE DEVER
MILITAR, O PUNDONOR MILITAR, A ÉTICA E O DECORO DA CLASSE. PENALIDADE DE
REFORMA DO JUSTIFICANTE. DECISÃO POR MAIORIA. [...] Reputa-se não justificado e,
portanto, incompatível de permanecer no serviço ativo da Força Aérea Brasileira, o Oficial
que se conduz, em reiteradas oportunidades, em frontal contrariedade ao sentimento de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/08/2020 12:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21977f5cb8
dever militar, à honra pessoal, ao pundonor militar e ao decoro da classe. Ordenada a
reforma do justificante, nos termos do art. 16, § 1º, inciso II, da Lei nº 5.836, de 5 de
dezembro de 1972. Decisão de mérito formada por maioria." (STM. CJ 4-98.2010.7.00.0000.
Rel. Min. José Américo dos Santos. Publicado em 26.11.2014.).
"Conselho de Justificação. Lei nº 5.836/72. Constituição Federal. Recepção. Comandante.
Conduta. Ética. Pundonor militar. Estatuto dos Militares. [...] In casu, o Justificante não
reúne mais as condições necessárias para permanecer na ativa, uma vez que com sua
conduta infringiu o Estatuto dos Militares, cujos incisos II, IV e XIII, do artigo 28, e inciso III,
do artigo 31, versam, respectivamente, sobre a ética e sobre os deveres dos militares. A
decretação da reforma do Justificante constitui a solução que se apresenta em harmonia
com o princípio da proporcionalidade. Rejeição da Preliminar. Decisão unânime. Oficial
julgado incapaz de permanecer no Serviço Ativo da Aeronáutica, determinando-se, por
conseguinte, a sua reforma. Decisão majoritária." (STM. CJ 0000054-56.2012.7.00.0000.
Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgado em 29.5.2013. Publicado em 12.8.2013.).
"Conselho de Justificação. Militar incapaz de permanecer no serviço ativo da Marinha.
Reforma. [...] O Conselho de Justificação não é instaurado exclusivamente por força ou em
consequência de infrações disciplinares ou penais perpetradas pelo Oficial. Na lição de
Manoel Gonçalves Ferreira Filho, "outras podem ser as razões de incompatibilidade, como a
falta de aptidão, o desajustamento à disciplina, tendências psicológicas". No caso, são os
fatos, os atos e as circunstâncias vivenciadas pelo Oficial e retratadas no Libelo Acusatório
Questão rejeitada. Decisão unânime. 2ª Preliminar - Suscitada pela Defesa de afronta ao
princípio da ampla defesa e ao contraditório em relação ao Justificante. Rejeitada alegação
da Defesa no sentido de o Conselho de Justificação violar a ampla defesa e o contraditório.
O Justificante esteve presente nas sessões do Conselho, de conformidade com o
estabelecido na Lei nº 5.836/72, tomou conhecimento das acusações, recebeu o Libelo
Acusatório no momento processual adequado e foi assistido por defesa técnica. O Libelo
Acusatório preencheu sua finalidade no processo, contendo em minúcias o relato dos fatos
e a descrição dos atos imputados ao Justificante, como requer o art. 9º da Lei nº 5.836/72;
facultando ao Justificante, desse modo, o exercício pleno do direito de defesa assegurado
pelo ordenamento constitucional. Preliminar rejeitada. Decisão majoritária. Atos imputados
ao Justificante são de natureza grave e violaram preceitos da ética e do dever militar
previstos nos arts. 28 e 31, tudo da Lei nº 6.880, de 09 de dezembro de 1980 - Estatuto
dos Militares. Justificante considerado culpado de ter procedido incorretamente no cargo de
Encarregado do Serviço de Sinalização Náutica do Oeste (SSN-6); ter praticado atos que
afetam a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe, incidindo assim no
disposto no art. 2º, inciso I, alíneas a e c, da Lei nº 5.836/72. Oficial considerando incapaz
de permanecer na ativa e determinada sua reforma do serviço ativo da Marinha do Brasil,
ex vi do art. 16, inciso II, da Lei nº 5.836/72. Decisão por maioria." (STM. CJ 0000013-
31.2008.7.00.0000. Rel. Min. Antonio Apparicio Ignacio Domingues. Julgado em 30.6.2009 e
Publicado em 30.11.2009.).

Diante do exposto, superadas as questões preliminares apresentadas pela Defesa, no mérito, julgo o
Capitão-Tenente Robson Filgueiras Soares não justificado e incapaz de permanecer na ativa da
Marinha do Brasil, e, por consequência, determino sua Reforma, nos termos do art. 2º, inciso I, alíneas
"b" e "c", c/c art. 16, inciso II, da Lei 5.836, de 5.12.1972.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52eb1fed8d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7001018-17.2018.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR E RELATOR P/ O ACÓRDÃO: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REQUERENTE: O Exmo. Sr. Chefe de Gabinete do Comandante da Marinha encaminha, em cumprimento ao
prescrito na Lei nº 5.836/72, os autos do Conselho de Justificação a que foi submetido o CT FN ROBSON
FILGUEIRAS SOARES.
ADVOGADO: Dr. RICARDO JOSÉ CARDOSO DE LOUREIRO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Comandante da Marinha, por intermédio da Portaria nº 209/MB, de 12 de julho de 2018, nomeou Conselho
de Justificação, objetivando a análise da conduta do CT FN ROBSON FILGUEIRAS SOARES, de acordo com os
artigos 4º e 5º da Lei nº 5.836/72.

A Defensoria Pública da União requereu "(...) seja reconhecida a insubsistência do Libelo Acusatório, para
julgar o CT Robson Filgueiras Soares justificado de todas as imputações as quais foram apresentadas
atestados médicos.".

Antes de adentrar no mérito, impende salientar que a Defensoria Pública da União, também em seus pleitos
finais, requereu a revogação do parágrafo único do artigo 14 da Lei nº 6.923/81, por não ter sido
recepcionada pela Constituição Federal de 1988.

Ocorre, no entanto, que a referida norma legal refere-se à Lei que dispõe sobre o serviço de assistência
religiosa nas Forças Armadas, nos seguintes termos:

"Art. 14 - O Capelão Militar que, por ato da autoridade eclesiástica competente, for privado,
ainda que temporariamente, do uso da Ordem ou do exercício da atividade religiosa, será
agregado ao respectivo Quadro, a contar da data em que o fato chegar ao conhecimento
da autoridade militar competente, e ficará adido, para o exercício de outras atividades não-
religiosas, à organização militar que lhe for designada.
Parágrafo único - Na hipótese da privação definitiva a que se refere este artigo, ou da
privação temporária ultrapassar dois anos, consecutivos ou não, será o Capelão Militar
demitido ex officio, ingressando na reserva não remunerada, no mesmo posto que possuía
na ativa.".

A simples leitura do dispositivo legal revela o equívoco do Órgão defensivo no seu pleito, uma vez que os
autos tratam da avaliação da conduta de Oficial Fuzileiro Naval, e não de Capelão, circunstância que torna
prejudicada a apreciação do pedido.

Feita esta ressalva, o Conselho de Justificação, enquanto procedimento de natureza administrativa especial,
destina-se a julgar a incapacidade do Oficial das Forças Armadas para continuar no serviço ativo ou na
inatividade, sendo a ele garantidas condições para se justificar, de acordo com o art. 1º da Lei nº 5.836/72:

"Art. 1º O Conselho de Justificação é destinado a julgar, através de processo especial, da
incapacidade do oficial das Forças Armadas - militar de carreira - para permanecer na
ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para se justificar.
Parágrafo único. O Conselho de Justificação pode, também, ser aplicado ao oficial da
reserva remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na situação
de inatividade em que se encontra.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52eb1fed8d
Ainda segundo a citada norma, o Oficial é submetido a Conselho de Justificação, de ofício ou a pedido,
quando acusado, oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação, de ter agido incorretamente no
desempenho do seu cargo, ter tido conduta irregular ou praticar ato que atente contra a honra pessoal, o
pundonor militar ou o decoro da classe (artigo 2º, inciso I, da Lei nº 5.836/72).

Ressalto que a Constituição Federal traz insculpida na dicção do artigo 142, § 3º, inciso VI, a hipótese
segundo a qual o Oficial somente poderá perder o posto e a patente, em tempo de paz, por decisão de
Tribunal Militar de caráter permanente.

Nesse contexto e consoante a redação do art. 14 da Lei nº 5.836/72, é atribuída ao Superior Tribunal Militar
a competência para julgar os processos oriundos dos Conselhos de Justificação.

Passando ao exame do Mérito, inicialmente, faz-se necessário ressaltar que o Relatório do Conselho de
Justificação afastou a imputação contida na alínea "a" do item 2 da Peça Inicial, nos seguintes termos:

"(...) Ressalva-se que, em relação a acusação da alínea a, item 2 do libelo, o Conselho
considerou que os Preceitos da Ética Militar, previstos nos incisos VIII e XIII, do Art 28 do
Estatuto dos Militares não foram afetados, sendo desconsiderados para efeito da
acusação.".

Nesses termos, a análise das imputações contidas no Libelo Acusatório restará circunscrita aos demais itens
ali contidos, tendo por escopo a essência do Conselho de Justificação, nos termos do art. 1º da Lei nº
5.836/72.

A referida Peça Acusatória foi elaborada contendo duas partes, a primeira das quais relativa aos atos
avaliados como contravenções disciplinares, os quais foram apresentados em ordem cronológica desde
dezembro de 2016 até maio de 2018, adequando-se, portanto, ao prazo de 6 (seis) anos descrito no art. 18
da Lei nº 5.836/72, segundo o qual: "(...) Prescrevem em 6 (seis) anos, computados na data em que foram
praticados, os casos previstos nesta Lei.".

Na segunda parte do Libelo Acusatório, constam os fatos relacionados à conduta do Justificante durante a
sua carreira militar, os quais foram apresentados pelas suas avaliações periódicas.

Vale dizer que em relação ao chamado mérito administrativo das punições disciplinares, bem como dos fatos
relacionados à carreira do Justificante, os quais ensejaram a instauração do citado procedimento
administrativo, restarão limitadas aos aspectos éticos e morais insculpidos no Estatuto dos Militares, de
sorte a determinar se o Oficial em questão reúne as condições necessárias de permanecer no serviço ativo
da Força Naval.

Milita nesse sentido a jurisprudência desta Corte Castrense, no sentido de que:

"(...) No Conselho de Justificação, o mérito do processo administrativo que lhe deu origem
não é mais passível de discussão. Atém-se para os aspectos morais da conduta do
Justificante e os seus reflexos em relação aos preceitos da ética militar, caracterizada pelo
sentimento do dever, pelo pundonor militar e pelo decoro da classe, que impõem, a cada
um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis."
(Conselho de Justificação nº 0000126-67.2017.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Carlos
Augusto de Sousa, DJe: 06/08/2018).

Assim, analisadas as circunstâncias nas quais se deram tais relatos, não há como discordar das conclusões
expendidas pelos integrantes do Conselho de Justificação, tampouco da solução apresentada pelo Exmo. Sr.
Comandante da Marinha.

Conforme salientou o Relatório do Conselho de Justificação, verbis:

"(...) É notório que o Justificante confunde o seu direito de poder se tratar com o médico
que lhe convier, com o seu dever de cumprir os regulamentos e normas internas no que diz
respeito ao trâmite da formalização de seu problema de saúde, apesar de poder ser
acompanhado por médico civil que lhe convier.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52eb1fed8d

De fato, as inúmeras oitivas realizadas ao longo do procedimento administrativo iniciado no Comando Naval
evidenciam não só a falta de comprometimento do Justificante com o regramento insculpido nas Normas
internas da Marinha do Brasil, como também que o Oficial não inspirava confiança por parte de seus
superiores hierárquicos.
Nesses sentido, são oportunas as transcrições dos seguintes depoimentos colhidos ao longo do
procedimento administrativo, tanto das testemunhas arroladas pela Acusação quanto Defesa, destacando-
se:

1) CMG FN Luciano Dias Dutra, que afirmou que:

"(...) Serviu com o Justificante desde o momento de sua apresentação até o momento o
desembarque do Justificante, provavelmente na segunda quinzena de setembro de 2017.
Era o Encarregado da Seção de Operações do Comando da Divisão Anfíbia e o Justificante
era seu subordinado.
(...) Sobre o item 5 da alínea a do Libelo: Declarou que tomou conhecimento da veiculação
da denúncia e de foto montagem em desfavor do CMG (FN) FERREIRA no aplicativo
"WhatsApp", e que a partir da apuração deste fato piorou a confiança no subordinado, pois
já não era digno de confiança.
Declarou que a denúncia expôs o nome da Marinha do Brasil e de Oficial das Forças
Armadas (...)
(...)
Sobre a alínea b do Libelo: Declarou que, durante o período em que serviram na mesma
OM, o Justificante não apresentava conduta exemplar de oficial. Que nas poucas vezes que
atribuiu tarefas ao Justificante, o trabalho teve que ser refeito. Que o Justificante não
apresentava segurança e motivação para exercer as funções/tarefas previstas para um
Oficial da MB. Confirmou que constatou que o Justificante tinha baixo desempenho na
execução de tarefas. Que o Justificante não usufruía da confiança nem do oficial
imediatamente superior a ele: nem dos demais. E quando perguntado se a conduta do
Justificante se constituía em mau exemplo para os subordinados, respondeu que sim, pois
além de não desempenhara as tarefas, usava o horário de expediente para realizar tarefas
de cunho particular. Quando perguntado sobre a conduta do Justificante se era condizente
com a de um Oficial responsável, cumpridor dos deveres militares, respondeu que não,
"longe disso (...)";

2) CMG FN-RMl Normando Bona do Nascimento, que afirmou que:

"(...) Serviu como Chefe do Estado-Maior da Divisão Anfíbia de 15 de marco de 2016 a 24
de março de 2017. Serviu com o Justificante·quando este era aluno do Colégio Naval e no
período no qual serviram juntos na DivAnf. Foi responsável pela avaliação do Justificante no
período de 01SET2016 a 31DEZ2016 (...).
(...) Confirmou que, durante o período em que serviu na mesma OM, o Justificante não
apresentava conduta exemplar de oficial. Que no início chegou a atribuir-lhe algumas
tarefas de responsabilidade, pois ao reencontrá-lo como oficial, disse-lhe que iria tratá-lo
de forma normal e contaria com o comprometimento dele nas funções, entretanto as
restrições de saúde do Justificante impediam que lhe desse tarefas de cunho operacional.
Que o Justificante não apresentava segurança e motivação para exercer as funções/tarefas
previstas para um Oficial da MB e não demonstrava estar motivado para a carreira. E ao
ser questionado sobre o desempenho na execução de tarefas realizadas pelo Justificante,
confirmou que era baixo, por exemplo, na acusação número 1 do Libelo Acusatório, quando
de serviço e mesmo tendo sido alertado no dia anterior de que deveria regressar com
antecedência para a cerimônia e que ele era o oficial de serviço responsável pelas
verificações de parte do cerimonial de recepção das autoridades e que alguns Almirantes
regressariam mais cedo, ele não o fez, não se apresentou a bordo de forma antecipada.
Declarou que o mau exemplo da conduta do Justificante ficava caracterizado pelo
isolamento que ele criava perante os oficiais, por exemplo na Praça d'Armas o não
comprometimento nas atividades e apresentava uma desmotivação clara no dia a dia no
trabalho. Citou que não observou sua contribuição com outros militares e que o via um
pouco isolado dos outros oficiais. Quando perguntado se o considera um bom exemplo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52eb1fed8d
para os superiores, pares e subordinados, respondeu que não, inclusive, citou que houve
uma reunião de aconselhamento, onde alertou ao Justificante quanto à desmotivação e ao
exemplo negativo que ele estava passando às praças e aos oficiais mais modernos, numa
tentativa de corrigir o rumo que o Justificante estava tomando. E que este não apresentava
reação nem negativa nem positiva (...).
(...)
Ao ser perguntado pela defesa sobre o motivo do Justificante não participar das atividades
navais, respondeu que por alegar restrição de saúde e talvez não desejar fazê-lo. O militar
poderia muito bem dedicar-se a parte instrucional das operações navais, haja vista as suas
restrições de saúde, mas não o fazia.";

3) CMG FN Fabiano de Brito Villela, que afirmou que:

"(...) Serviu junto com o Justificante desde julho de 2016 até o desembarque do Justificante
para o Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra, ComFPE, em novembro de 2017. Era o
Encarregado da Seção de Organização e Pessoal e o Justificante era o ajudante da Seção
de Operações (...).
(...)
Sobre o item 3 da alínea a do Libelo: declarou que estava presente na audiência disciplinar
do dia 10AGO2017, no ComDivAnf, que julgou o atraso ao serviço de OSP dos dias 19 para
20DEZ (...) Ratificou que o Justificante faltou com a verdade, ao imputar falsas alegações
ao Almirante durante a audiência do dia 10AGO e declarou que o que estava no recurso
não foi dito na audiência pelo Almirante (...).
Sobre o item 4 da alínea a do Libelo: declarou que o Justificante, antes de apresentar as
denúncias no MPM, não informou o fato ao Comandante da OM. Ao ser perguntado se o
fato trouxe graves prejuízos relacionados à confiança no subordinado, respondeu que sim.
E quando perguntado se houve lealdade com o Comando da OM ao denunciar um suposto
crime, praticado por oficial superior lotado na mesma OM, dentro da própria organização
militar e não ter sido levado o fato ao seu Comandante, respondeu que não houve
lealdade (...).
Sobre o item 5 da alínea a do Libelo: declarou que tomou conhecimento da veiculação da
denúncia e de foto montagem em desfavor do CMG (FN) FERREIRA no aplicativo WhatsApp.
E que, a partir da apuração desse fato, houve graves prejuízos relacionados à confiança no
subordinado. Declarou que o CEM foi ridicularizado e confirmou que houve exposição da
Marinha do Brasil e do Oficial das Forças Armadas (...).
Sobre a alínea b do Libelo: declarou que serviu junto com o CT (FN) SOARES desde julho de
2016 até o desembarque do Justificante para o Comando da Força de Fuzileiros da
Esquadra, ComFFE, em novembro de 2017, quando era o encarregado da Seção de
Organização e Pessoal e o Justificante era o ajudante da Seção de Operações. Declarou
que, durante o período em que serviu na mesma OM, o Justificante não apresentava uma
conduta adequada. Que o Justificante não apresentava segurança e motivação para
exercer funções/tarefas previstas para um Oficial da MB, pois era preciso cobrá-lo para
concluir suas tarefas. Que o Justificante não usufruía da confiança de seus superiores (...).
(...)
Confirmou que a conduta do Justificante se constituía em mau exemplo para os
subordinados. Confirmou que o Justificante não demonstrou estar motivado com carreira.
Ao ser perguntado se o Justificante contribuía ou cooperava com as tarefas dos demais
militares, respondeu que não contribuía, pois quando havia uma tarefa importante, o
pessoal ficava na dúvida de solicitar-lhe ajuda, pela falta de confiança na qualidade do
trabalho do Justificante. Confirmou que o Justificante não era bom exemplo para os
superiores, pares e subordinados. Que aconselhava o Justificante, assim como seu
encarregado, Cmt LUCIANO, bem como o Cmt HÉLIO, aconselhavam. Que o Justificante
recebia orientações ou aconselhamentos para melhorar, mas mesmo assim não melhorava.
Declarou que o ambiente de trabalho deteriorou com as várias denúncias que o Justificante
fez na mídia.
Ao ser questionado pela defesa sobre quais condutas não eram exemplares, declarou que
fatos do libelo geraram sindicâncias, em algumas das quais, o Justificante procurava
transferir a culpa de suas contravenções para as Praças, por exemplo: as Praças não terem
avisado ao OSP retém que deveria assumir o serviço em seu lugar na ocasião em que seu

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52eb1fed8d
carro quebrou, provocando seu atraso. Que quando a tarefa envolvia o CT(FN) SOARES, os
militares, até mesmo as Praças, ficavam receosos. As praças vinham perguntar vinham
perguntar-lhe, como Oficial de Organização e Pessoal, se todas as fainas a bordo gerariam
sindicâncias. Isto criava um ambiente de trabalho e clima organizacional ruins.";

4) CC FN Hélio Paiva da Silva Júnior que:

"(...) É colega de turma e amigo do Justificante. Que serviu com o Justificante de 1995 a
2002, no Colégio Naval, na Escola Naval, no Centro de Instrução Almirante Sylvio de
Camargo (CIASC) e no Navio Escola Brasil; em 2008 cursaram o Curso de Aperfeiçoamento
de Oficiais Fuzileiros Navais (CAOCFN); e em 2016 a 2017 serviram juntos no Comando da
Divisão Anfíbia.
Sobre o item 1 da alínea a do Libelo: Declarou que estava presente na cerimônia do dia
20DEZ2016 e que precisou assumir tarefas no lugar do Justificante, pois o cerimonial não
estava pronto. Que houve prejuízo à Organização Militar e ao serviço. Que houve atraso.
Que a conduta praticada pelo Justificante comprometeu o bom andamento do serviço e a
confiança no militar (fls. 531). Ao ter sido dada a palavra à defesa, esta questionou a
testemunha sobre qual o prejuízo que houve à OM. Respondeu que como não havia
cerimonial pronto, foi chamado à atenção para organizar a guarda e os "boys". Ao ser
perguntado se era comum os oficias ajudarem uns aos outros para as fainas do serviço,
respondeu que sim (...).
Sobre o item 5 da alínea a do Libelo: declarou que foi depoente na Sindicância da Portaria
nº 21/2017 do ComDivAnf. Que entregou voluntariamente conversas realizadas em grupo
ou entre pessoas do aplicativo whatsapp, do qual fazia parte, atribuindo ao Justificante a
autoria de postagens da denúncia realizada pelo MPM, com o título
"MarinhaAbafaCrimedeOficial". Que houve exposição negativa do nome da Marinha e do
CMG (FN) FERREIRA e que o Justificante não tratou com discrição e zelo pelo bom nome
das Forças Armadas ao disseminar no whatsapp a denúncia (fls. 529 a 534).
Sobre a alínea b do Libelo: Serviu com o Justificante de 1995 a 2002, no Colégio Naval, na
Escola Naval, no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Carnargo e no Navio Escola Brasil.
Posteriormente, em 2008, cursaram o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais Fuzileiros
Navais (CAOCFN) e, de 2016 a 2017, serviram juntos no Cornando da Divisão Anfíbia. Que
não se lembra do desempenho acadêmico do Justificante quando estavam em formação e,
quanto à avaliação do conceito do Justificante perante o restante da turma nos anos de
formação, disse que o Justificante era "malandro". Que não lembra de como foi o
desempenho do Justificante no CAOCFN, que acha que foi reprovado, pois não terminou o
curso com a turma por motivo de ter sido reprovado por notas baixas. Ao ser perguntado
se percebeu algum momento de desmotivação na carreira do Justificante, respondeu que
sim, quando ele pediu trancamento do Curso. Nesta época, o Justificante comentou que
não tinha mais vocação para a carreira militar, mas não lembrou o motivo.";

5) CMG FN Luís Manoel de Campos Mello, que afirmou:

"(...) Que serviu com o Justificante quando foi seu Comandante no Batalhão Humaitá entre
2013 e 2014. Que foi o Encarregado da Sindicância para apurar os fatos narrados na
Denúncia ao MPM realizada pelo Justificante em desfavor do Chefe do Estado-Maior CMG
(FN) FERREIRA, em 31AGO2017.
Sobre o item 4 da alínea a do Libelo: Declarou que os fatos narrados na denúncia realizada
pelo Justificante ao MPM não foram comprovados. Que, no decorrer do procedimento, o
Justificante fez nova denúncia em 14 de setembro de 2017 ao MPM, na qual alegou
problemas na lisura do processo da Sindicância em que era o Encarregado, por ser da
mesma turma do Cmt FERREIRA, mas não recebeu nenhum documento, mas acha que
alguém vazou esta denúncia no WhatsApp. Que levou ao conhecimento do Comandante da
Força de Fuzileiros da Esquadra e disse-lhe que não possuía nenhum parentesco, possui
amizade com o Cmt FERREIRA, mas o relacionamento é apenas profissional, em suma, a
denúncia não procedia. Que o relatório da Sindicância constou que o Justificante não
informou o fato narrado na denúncia ao seu Comandante. Que foram determinadas novas
diligências nas quais o Justificante fosse inquirido como indiciado, mas não compareceu às
convocações feitas. Confirmou que houve grave omissão do dever militar pelo fato de não

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52eb1fed8d
ter informado ao seu Comandante o suposto crime ocorrido por Oficial Superior de sua OM,
dentro do Complexo Militar no qual trabalha, como está na sindicância (fls. 535).
Sobre a alínea b do Libelo: que, durante o período em que serviu com o Justificante como
seu Comandante, ele demonstrava não estar motivado pela carreira, não se voluntariava
para exercer função operativa, não se mostrava com liderança, faltava-lhe conhecimento
profissional pelo fato de não ter feito o CAOCFN e, dada sua antiguidade na OM, faltava-lhe
comprometimento para contribuir nas diversas operações que estavam ocorrendo no
Batalhão (...).
(...)
Perguntado se o Justificante poderia voluntariar-se para assumir uma função operativa,
pois encontrava-se com restrição médica, respondeu que na verdade, a exceção de
assumir o S1 (Oficial de Pessoal), o Justificante não se voluntariava para nada, não apenas
para as funções que exigiam o embarque ou manobra, nem tampouco qualquer assunto
que envolvia as diversas operações e atividades no período que comandou, tais como
planejamento, treinamento para operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO),
exercícios, demonstrações e, até mesmo, visitas que recebiam na unidade. Que diversos
militares da unidade, mesmo com restrições médicas, contribuíram no período, dentro de
suas restrições, para que a Unidade estivesse operativamente pronta. Que recebia o
feedback do seu Imediato, que o· Justificante continuava sem espírito de equipe, fogo
sagrado, motivação, não era participativo nem melhorava sua liderança. A defesa
questionou qual liderança negativa o Justificante possuía. A testemunha respondeu que o
oficial não possuía motivação, fogo sagrado, liderança, conhecimento profissional e espírito
de equipe.";

6) CF Nilson Marcelo Silva de Paula, que afirmou que:

"(...) Serviu com o Justificante de novembro de 2017 até os dias atuais. Que trabalham
juntos na Seção de Operações da FFE (...).
Sobre o item 6 da alínea a do Libelo: declarou que estava presente no F10, Seção de
Organização e Pesoal, quando o Justificante recebeu ordem para comparecer à Junta de
Saúde da BFNRM e que seria encaminhado, posteriormente para a Unidade Integrada de
Saúde Mental, em viatura administrativa da Marinha, a fim de que pudesse receber laudo
de sua condição de saúde. Que a ordem foi dada pelo Cmt WESLEY, que normalmente
chamava um OSP e um representante do Setor de Operações (F30) para testemunhar as
ordens que ela dava ao CT SOARES. Que o motivo da ordem ter sido transmitida na
presença de testemunhas, é que, segundo o CMT WESLEY (Oficial de Pessoal), o CT
SOARES alegava que não entendia a ordem, desta forma, o Cmt WESLEY adotou como
procedimento sempre chamar testemunhas para observarem a ordem dada e saber se foi
clara. Que não havia dúvidas sobre a ordem, das orientações, de como executá-las e da
determinação para o embarque na viatura administrativa militar em apoio a seu translado,
pois isto foi perguntado ao Justificante em sua presença e o Justificante confirmou que não
tinha dúvida quanto a ordem. Que foi disponibilizada viatura para apoiar este
deslocamento. Que o Justificante cumpriu parcialmente a ordem, pois apenas foi a Junta de
Saúde (fls. 712 a 717).
Ao ser dada palavra à defesa a testemunha respondeu, dentre outros pontos, que tem
conhecimento que o Justificante foi conduzido para ser avaliado na UISM. Que o
Justificante, sempre que apresentava um problema de saúde, comunicava-lhe por
WhatsApp. Que algumas vezes, o Justificante dizia que compareceria a bordo, mas não ia,
sem justificativa, porém lembra que uma vez o Justificante alegou que havia tornado
medicamento e não tinha condições de regressar para bordo. Que apresentava dispensa
médica e era avisado que deveria homologar a dispensa com o médico da FFE (fls. 715 e
716).
Sobre os itens 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 do Libelo Acusatório, que tratam de faltas e atrasos
cometidos pelo Justificante no período de 2l a 30 de novembro, incluindo o regresso tardio
no dia 30NOV2017, item 14 do Libelo Acusatório: declarou que confirma as faltas e atrasos
a bordo do Justificante ocorridas entre os dias 21 e 30 de novembro de 2017, sendo este o
último dia de graça para não consumar o crime de deserção; bem como as faltas e atrasos
a bordo do Justificante, ocorridas nos dias 01, 05, 06, 0'7, 08 e 11 de dezembro de 2017 e
regresso tardio no dia 12 de dezembro de 2017 (...).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52eb1fed8d
Sobre o item 15, alínea "b" do Libelo Acusatório: Deu ordem para o Justificante regressar
no dia 05 de dezembro, a fim de comparecer na Seção de Logística para depor na
qualidade de indiciado do IPM da Port. 222/2017 do ComFFE, por WhatsApp. Que o
Justificante respondeu que compareceria, mas não compareceu (fls. 713).
(...)
Sobre o item 26 da alínea a do Libelo: confirmou que entrou em contato com o Justificante
e determinou, diversas vezes, que regressasse a bordo e também não cumpriu (fls. 714).
Sobre o item 27 da alínea a do Libelo: confirmou que o Justificante, novamente, apresentou
sugestão de dispensa médica do HNMD para justificar a ausência em ato de serviço para o
qual havia sido designado. Confirmou que a conduta tem sido praticada pelo Justificante de
maneira contumaz: "quando é determinado seu comparecimento em alguma atividade que
lhe é desfavorável, nesse caso específico, falta a bordo sem justificativa e não informa seu
paradeiro, apresentando uma dispensa médica como salvo conduto", como foi o caso da
audiência de 05 de fevereiro de 2018, para as várias faltas ele apresentou dispensa médica
(fls. 714).
(...)
Sobre a alínea b do Libelo: Confirmou as faltas e atrasos ocorridos no período entre os dias
21 a 30NOV2017, as faltas ocorridas nos dias 01, 05, 06, 07, 08 e 11 e os regressos tardios
no dia 12, 15, 18 e 19 de dezembro de 2017.
(...)
Que durante o período em que serviu com o Justificante, este não demonstrou estar
motivado pela carreira. Que a única tarefa atribuída ao Justificante era Encarregado de
Esporte; mas sempre era mantida uma Praça para acompanhá-lo, o SG HUGO, pois seu
desempenho era insatisfatório. Que o Justificante não contribuía ou cooperava com as
tarefas dos demais militares do setor na parte profissional, mas já o ajudou em assuntos
particulares. Que não o vê como bom exemplo, que ficava muito tempo no computador,
mas fazendo tarefas que provavelmente não eram afetas ao serviço. Que não percebeu
nenhum tipo de perseguição contra o Justificante. Que o Justificante não usufruía da
confiança de seus superiores, por exemplo, não foi-lhe concedida credencial de segurança
pois não havia confiança.";

7) CMG FN Dirlei Donizete Côdo, que afirmou que:

"(...) Serviu com o Justificante a partir de vinte e um de fevereiro de dois mil e dezoito no
Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra até o presente momento, mas o período de
convivência foi reduzido devido à Licença do Justificante, para concorrer a cargo eletivo no
pleito de 2018; devido às ausências da testemunha participando em manobras operativas;
e o período que o Justificante cumpriu pena disciplinar. Serviram juntos na Seção de
Operações do ComFFE e que, a partir de abril de 2018, passou a ser chefe do Justificante.
Que tinha conhecimento de vários itens do li belo, por exemplo as fotos do CEM da DivAnf
que viralizaram e que causou consternação na Marinha.
Sobre o item 27 da alínea a do Libelo: que confirma que o Justificante, novamente,
apresentou sugestão de dispensa médica HNMD, para justificar a ausência em ato de
serviço para o qual havia sido designado. Que observou dificuldade do Setor de Pessoal em
entrar em contato com o Justificante para que regressasse a bordo, por exemplo, para
prestar depoimento em procedimentos administrativos. Em outro exemplo, tomou
conhecimento, quando foi testemunha em duas audiências disciplinares, que o Justificante
deixava de regressar para bordo depois apresentava dispensa médica, para justificar a
falta (fls. 708).
Sobre a alínea b do Libelo: que participou das audiências das contravenções disciplinares
que cometeu antes de servirem juntos. Que o Justificante deixava de regressar para bordo
e depois apresentava dispensa médica, para justificar a falta (...) Que durante o período em
que serviu com o Justificante, ele demonstrou estar desmotivado. Que não atribuía ao
Justificante tarefas de responsabilidade. Devido não ter realizado o Curso de
Aperfeiçoamento, faltava-lhe conhecimento técnico e pela falta de disponibilidade do
militar, pois no período de convivência, cumpriu várias punições. Que o Justificante tinha
um desempenho muito baixo ao realizar as tarefas de oficial de esporte, devido as
ausências causadas pelos compromissos para responder sindicâncias e IPM. Que o
Justificante contribuía ou cooperava muito pouco com as tarefas dos demais militares do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52eb1fed8d
setor. Que não era um bom exemplo para os superiores, pares e subordinados, que
cometeu várias contravenções disciplinares e foi punido, sendo estas contravenções de
conhecimento de vários militares no ComFFE. Que o impacto dos atos e fatos praticados ou
relacionados ao Justificante, narrados no libelo, para os militares do setor de operações,
era negativo, pois era uma seção com poucos militares e as contravenções disciplinares do
CT SOARES tomavam o tempo de muito (sic) militares, seja para localizá-lo ou para que
comparecessem às audiências como testemunha.";

8) CMG FN Stewart da Paixão, que afirmou que:

"(...) Serviu com o Justificante no Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra (ComFFE) no
segundo semestre de 2017, quando era o Encarregado da Seção de Operações do ComFFE
e o Justificante se apresentou para ser o oficial de esporte.
Declarou que confirma as faltas e atrasos a bordo do Justificante, ocorridas no período
entre os dias 21 a 30NOV2017, previstos nos itens do Libelo Acusatório de números 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 e o regresso tardio no dia 30NOV2017, item 14 do Libelo Acusatório (último
dia de graça para consumar o crime de deserção).
Declarou que confirma as faltas e atrasos a bordo do Justificante, ocorridas no nos dias 01,
05, 06, 07, 08, 11 e regresso tardio dia 12 de dezembro de 2017, previstos nos itens do
Libelo acusatório de números 15, 16, 17 e 18, e os regressos atrasados a bordo nos dias
15, 18, 19 DEZ. Que no período que serviram juntos, houve diversas faltas, sendo que
algumas o Justificante avisava que faltaria, noutras não. Nessas faltas não avisadas, foram
dadas partes de ocorrência. Que determinou ao CF NILSON que ficasse encarregado de
controlar e contatar o Justificante no aspecto de faltas a bordo. Que houve prejuízos
trazidos ao Setor com as faltas e atrasos cometidos pelo Justificante (fls. 562 a 565). Sobre
o fato narrado no libelo item 15, a alínea "b", declarou que deu ordem para o Justificante
regressar dia 05DEZ, a fim de comparecer à seção de Logística para depor na qualidade de
indiciado no IPM da Port. 222/2017 do ComFFE, mas o Justificante não cumpriu (...).
Sobre o item 19 da alínea do Libelo: declarou que determinou ao Suboficial C. ALBERTO
que realizasse contato telefônico com o Justificante, para informar-lhe sobre o
agendamento da Verificação de Deficiência Funcional (VDF) que ocorreria no dia 12DEZ às
10h. Que o suboficial fez o contato, em sua frente, avisando que ele deveria regressar e,
posteriormente, este registro foi encaminhado ao Chefe do Estado-Maior (CEM). Que,
posteriormente, o Justificante alegou que não foi avisado pelo Suboficial C. Alberto. Que,
após ter ocorrido a falta com a verdade, o clima de trabalho não mudou, porque o clima já
estava muito ruim, não tendo piorado (fls. 562 a 565).
Sobre a alínea b do Libelo: confirmou que, no período em que serviram juntos, o
Justificante demonstrou não estar motivado. Que deu aconselhamentos. Que já não havia
confiança. Que pouco percebeu o envolvimento nas atividades no quartel. Que não atribuía
tarefas de responsabilidades ao Justificante devido ao problema de faltas, por não ter
credenciamento e por não perceber, a despeito dos aconselhamentos, um engajamento
nas atividades de bordo. Que o Justificante não contribuía ou cooperava com as tarefas dos
demais militares do setor. Que o Justificante não era um bom exemplo para os superiores,
pares e subordinados, conforme os próprios fatos apresentados no libelo, Que não
percebeu nenhum tipo de perseguição contra o Justificante. Que o Justificante não usufruía
da confiança de seus superiores, fruto de todo o histórico do Justificante.
Ao ser dada palavra à defesa foi-lhe perguntado se sabia que, no dia 8 de novembro de
2017, o Justificante protocolou um atestado médico de afastamento do trabalho na Seção
de Pessoal da Força de Fuzileiros da Esquadra e na junta de saúde da Base do Rio Meriti e
que só dia 15 de dezembro de 2017 a Marinha se pronunciou sobre o referido atestado
médico, respondeu que não recebeu atestado, mas, em seu aconselhamento inicial, no
primeiro contato que tiveram, dentre outras recomendações, avisou ao Justificante que
deveria cumprir a norma da Marinha. Que, independente da dispensa dada por qualquer
médico, mesmo de Marinha, o Justificante deveria homologá-la em sua Organização
Militar.";

9) Contra-Almirante FN Roberto Rossato, Chefe do Estado-Maior da Força de Fuzileiros da Esquadra, que
afirmou que:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52eb1fed8d
"(...) Serviu com o Justificante a partir da apresentação do Justificante no ComFFE, onde
assumiu a função de Oficial de Esportes, de dezembro de 2017 até o período atual, na
seção de operações da FFE. Que confirma as faltas a bordo do Justificante, ocorridas no
período entre os dias 22 a 30NOV, previstas nos itens do Libelo acusatório de números 8;
9, 10, 11, 12, 13 e o regresso tardio no item 14 (último dia de graça para consumar ó
crime de deserção), e que, inclusive, era necessário enviar oficial a residência do
Justificante com uma intimação para que ele regressasse para bordo (fls. 557).
Confirmou as faltas a bordo do Justificante, ocorridas nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11 e
regresso tardio dia 12 de dezembro, previstos nos itens do Libelo Acusatório de números
15, 16, 17 e 18, e os regressos atrasados a bordo nos dias 15, 18 e 19 DEZ, e que,
inclusive, era necessário enviar oficial a residência do Justificante com uma intimação para
que ele regressasse para bordo (fls. 557).
Sobre o item 27 da alínea a do Libelo: Confirmou que quando é determinado o
comparecimento do Justificante em alguma atividade que lhe é desfavorável, nesse caso
específico, a audiência de 05FEV, falta a bordo sem justificativa e não informa seu
paradeiro, apresentando uma dispensa médica como salvo conduto. Que esta conduta tem
sido praticada pelo Justificante de maneira contumaz. Destacou que. em algumas
oportunidades, o militar se apresentava em horários fora da rotina normal, após o
expediente, sendo necessário realizar contato telefônico para saber de seu paradeiro (fls.
557).
Sobre o item 29 da alínea a do Libelo: declarou que o motivo de ter sido necessária emitir
ordem por escrito ao Justificante foi porque houve uma sucessão de avisos ao oficial para
regressar, por telefone e na própria residência do Justificante, mas não regressava.
Inclusive, foi enviado mensageiro a residência do Justificante, onde sua esposa estava
presente, recebia a mensagem e ficava de avisar o Justificante para regressar, mas este
não regressava. Desta forma, a testemunha deu uma ordem por escrito para que não
houvesse quebra na comunicação verbal, pois em outras vezes, o Justificante alegou que
não compreendeu o. que havia sido determinado.
Resolveu, por isso, passar a dar as ordens por escrito. Que estava lidando com um militar
e, dentro dos pilares da hierarquia e disciplina, nos quais acreditamos, não haveria quebra
de confiança. Como houve esta quebra, foi necessária esta ordem por escrito. Em trinta e
nove anos de serviço, nunca precisou dar ordem por escrito, independente de ser para
oficial ou praça (fls. 557 e 558).
Sobre a alínea b do Libelo: Que na data de apresentação do Justificante na FFE, informou
ao Justificante que não lhe importava seu passado na DivAnf. Que era uma nova
oportunidade. Que apagasse tudo que ocorreu e, com certeza, provaria que tinha
melhorado a sua conduta militar. Que após esse aconselhamento, no primeiro mês, parecia
estar melhor, porém começaram a suceder as diversas faltas ao quartel conforme consta
no libelo.
Acrescentou que, o Justificante, a despeito de qualquer conduta anterior ocorrida, nunca
apresentou postura desrespeitosa com a testemunha. Declarou que o Justificante, na parte
profissional, apresenta grande dispersão psicossomática, não tendo empenho na execução
da tarefa que lhe era confiada. Segundo os que trabalhavam ao seu redor, o Justificante se
prendia a outras tarefas que realizava fora da OM, não se atendo as suas tarefas
profissionais, lembrando que a conduta é observada, não só pelos superiores e pares, mas
também pelos subordinados e isto acaba servindo de mau exemplo na cultura e nossos
valores de hierarquia e disciplina a bordo. Que o Justificante demonstrou desmotivação e
dissociação do que estava ocorrendo a sua volta como profissional. Que o Justificante
recebia aconselhamentos para melhorar. No início, a testemunha o fez pessoalmente e,
posteriormente, os encarregados diretos dele realizaram este aconselhamento.
Confirmou a conduta praticada pelo Justificante quando é determinado o comparecimento
em alguma atividade que lhe é desfavorável: ele falta a bordo sem qualquer justificativa e
não informa seu paradeiro, apresentando uma dispensa médica como salvo conduto, de
forma contumaz. Que o Justificante tem faltado a bordo. Que já houve uma sucessão de
avisos ao oficial para regressar, por telefone e na própria residência do Justificante, mas
não regressava. Inclusive foi enviado mensageiro a residência do Justificante, onde sua
esposa estava presente, recebia a mensagem e ficava de avisar o Justificante para
regressar, mas este não regressava. Desta forma, a testemunha chegou a dar uma ordem
por escrito para que não houvesse quebra de comunicação verbal, pois em outras vezes, o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52eb1fed8d
Justificante alegou que não compreendeu o que havia sido determinado. Resolveu, por isso,
dar as ordens por escrito. Que foi descumprida. Que declarou que estava lidando com um
militar e, dentro dos pilares da hierarquia e disciplina, nos quais acreditamos, não haveria
quebra de confiança. Como houve esta quebra, foi necessária esta ordem por escrito (...)
Confirmou que o Justificante não usufruía da confiança de seus superiores (...) Que
considera que o Justificante não seja capaz de permanecer no Serviço Ativo da Marinha,
que pelo tempo que está sendo observado, foram dadas todas as oportunidades ao
Justificante, mas com o acúmulo de contravenções e penalidades que possui, começa a
comprometer os valores essenciais dos Fuzileiros Navais, de honra, competência,
determinação e profissionalismo (fls. 556 a 558).
Ao ser dada palavra à defesa, foi questionado sobre a atitude do Justificante se, em não ir
trabalhar por não ter plenas condições de saúde, representava mau exemplo para os
subordinados, respondeu que qualquer pessoa com problema de saúde não representa
mau exemplo, porém aquele que esta a bordo e não está traba1hando, sem assumir
responsabilidades, em cumprir as ordens em vigor, este sim é um mau exemplo. A Marinha
dá todas as oportunidades aos seus militares por meio de um processo de verificação de
saúde.
Não podem os integrantes da Marinha, agirem de forma totalmente contrária aos preceitos
da ética e dos bons costumes. Isto sim é um mau exemplo. Foi perguntado quais condutas
inadequadas o Justificante cometeu, e a testemunha respondeu que todas as do libelo, por
exemplo (fls. 558 a 561).";

10) 1º Ten Md-RM2 Jomar Alves de Sousa, Médico militar da Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti, que
afirmou que:

"(...) de acordo com a Ordem Interna da BFNRM, os médicos da Base de Fuzileiros Navais
do Rio Meriti podem ratificar a dispensa médica abaixo de 10 dias. Que no caso do
Justificante, o qual apresentou uma dispensa de 45 dias por médico psiquiatra extra-MB, há
necessidade de abertura de Inspeção de Saúde, que nesse caso há necessidade de parecer
de médico psiquiátrico da MB. Que para recomendações de dispensas com prazo superior a
10 dias pode ser homologada por até 10 dias apenas, que depois disso, o paciente tem que
ser reavaliado e podem ser dados mais 10 dias de dispensa. Acima disso, o paciente
precisa ser submetido a JRS. Como a dispensa do Justificante foi de 45 dias, ele foi
submetido diretamente à Junta de Saúde. Que o prazo que o militar tem para responder
parecer médico depende da clínica e que clínica de psiquiatria é uma das que responde
mais rápido. Que o Justificante apresentou dispensa médica de 45 dias em novembro de
2017. Que a dispensa não foi homologada, devido ao período ser superior a 10 dias, por
isso foi aberta uma inspeção de saúde na Junta Regular de Saúde, que solicitou um parecer
psiquiátrico a ser respondido pela UISM. Que a inspeção não foi concluída num primeiro
momento, pois o Justificante não foi ao médico para que respondesse o parecer. Que o
Justificante foi avaliado em 15 de dezembro de 2017, com apto para serviço com restrições
de 90 dias. Que posteriormente, o Centro de Perícias Médicas da MB, confirmou a
avaliação de APTO COM RESTRIÇÕES, acrescentando a restrição de dirigir veículos
automotores por 120 dias (fls. 1212).";

11) 1º Ten Md Mayra Andrade Carvalho, Médica que serve e presta apoio na Base de Fuzileiros Navais da
Ilha do Governador (BFNIG), que afirmou:

"(...) Dada a palvara a defesa, perguntada se é obrigatório ao militar responder parecer em
médico da Marinha, respondeu que, caso o médico desejar, sim, o que normalmente
acontece. Que o militar, no momento da inspeção de saúde, é avisado que deve
comparecer à clínica para que seja respondido parecer. Que o agendamento é feito pelo
enfermeiro e por mensagem, e que a clínica responde a mensagem informando a data que
tem que comparecer. A exceção é a UISM, que não possui marcação, devendo o paciente
comparecer sem agendamento, dentro da rotina de atendimento. Que não
necessariamente a Junta Regular de Saúde segue o que está no relatório médico, nem
tampouco é obrigatório seguir o que o médico da Marinha responder no parecer. Que a
JRS é soberana para decidir. Que o Laudo da inspeção de saúde é baseado em exame
físico, na anamnese feita no momento da inspeção, em relatórios médicos, pareceres e em

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52eb1fed8d
exames complementares, mas que cabe à Junta decidir se a Licença para Tratamento de
Saúde será concedida. Que para dispensa medica de até 30 dias, cabe ao médico da
guarnição decidir, e para acima de 30 dias, cabe à JRS decidir. Que a decisão da Junta é
sempre justificada. Que caso o paciente discorde, tem direito a recorrer à Junta Superior
Distrital e, em segunda instância, à Junta Superior de Saúde. Que a decisão de alienação
mental é de competência exclusiva da psiquiatria (fls. 1214 e 1215).";

12) CC FN Renato Oliveira da Silva, que afirmou que:

"(...) É colega de turma e amigo do Justificante. Serviu com o Justificante no Colégio Naval,
Escola Naval, no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo e no Navio Escola Brasil,
nos anos entre 1995 e 2002. Que chegaram juntos ao Batalhão Humaitá em dezembro de
2002. Não serve com o Justificante. Que realizou o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais
Fuzileiros Navais (CAOCFN) com o Justificante no período de fevereiro a maio de 2008, sem
precisar a data que o Justificante deixou o curso (...).
Que já fez parte de grupo do WhatsApp com o Justificante, no caso um grupo da turma de
Fuzileiros Navais e grupo da turma de Escola Naval, Almirante Barroso. Que lembra que o
Justificante fez uma denúncia no MPM e que muitos colegas ficaram chateados, pois ele
havia exposto a Marinha e por isso foi excluído do grupo (...) Que teve mau desempenho no
CAOCFN e não terminou o curso com a turma por notas baixas. Que, desde tenente, o
Justificante apresentou desmotivação para a carreira. Que durante o CAOCFN aconselhou o
Justificante a fazer o mínimo, pelo menos. Que o Justificante disse que "não conseguia".
Que devido as notas baixas e falta de interesse era natural não haver confiança de suas
instrutores. Que não percebeu nenhum tipo de perseguição do CEM, CMG FN RM1
FERREIRA ou de algum outro Oficial ao Justificante. Que o Justificante não chegou a
comentar-lhe que faria uma denúncia no MPM, mas que depois conversaram sobre o
assunto. Que houve exposição da Marinha e do Comandante FERREIRA, pois a denúncia
saiu em vários grupos de WhatsApp. Que a conduta do Justificante se constituía em mau
exemplo para os subordinados, por exemplo, não se empenhar no CAOCFN.";

13) CF (FN) Alan Vieira, que afirmou:

"(...) Que era o Imediato do Batalhão Humaitá cujo Comandante era o Comandante Campos
Mello. Que o Justificante era comandante da 3ª Companhia; Que era a Companhia de
dispensados do Batalhão; Que por diversas vezes faltava ou chegava atrasado dizendo que
era devido a medicação; Que cumpria parcialmente suas tarefas, devido às suas restrições
de saúde. Que o Justificante não dava serviço, não participava de formaturas e não ia a
manobras.
(...) Que foi responsável pelo Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar ofensa a honra do
CEM, devido a divulgação da foto montagem no whatsapp; Que não foi possível descobrir a
autoria da foto montagem, mas foi constatado que o acusado divulgou a montagem, para a
Ten Paula Paraguaçu. Em relação ao item "b" do Libelo Acusatório, que devido às
limitações de não poder concorrer à escalar de serviço, não fazer atividades de educação
física, não ir a manobras, o oficial não demonstrava Espírito de Corpo e cooperação com o
Batalhão. Que as tarefas atribuídas ao Justificante eram, basicamente, a conferência da
presença, a situação do período de destaque dos atletas e exames de saúde dos
dispensados. Que o Justificante não era um bom exemplo para os superiores, pares e
subordinados, devido a não participar das atividades normais do batalhão (fls. 1236-
1238).".

14) CMG FN-RMl Marcelo José Menezes dos Santos, que afirmou:

"(...) que foi Comandante do Batalhão Humaitá de julho de 2008 a janeiro de 2010. Que
uma das funções que o Justificante desempenhou à época foi a de Oficial de Pessoal. Que
as tarefas dadas ao Justificante eram consequência da função que o militar exercia. Que
não lembra de ter dado tarefa extra para o Justificante, pois o mesmo não faria parte do
grupo de Oficiais aos quais daria uma tarefa importante, especial ou diferente daquelas
inerentes à função que o mesmo desempenhava. Que aconteceram vários atrasos a bordo
e algumas faltas, mas o Justificante sempre afirmou que foi por motivo de força maior. Que

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52eb1fed8d
com certeza uma das funções que exerceu na unidade foi a de Oficial de Pessoal, mas não
por suas qualidades gerenciais e sim pela facilidade de controlar suas tarefas e por termos
na Seção de Pessoal excelentes Praças que exerciam suas funções com extrema
competência. Que durante o período que serviu com o Justificante este não demonstrava
estar, motivado. Que um Oficial motivado não faz apenas o básico, procura sempre ir além
do que sua função pede. Um Oficial motivado não desiste ou fica reprovado no CAOCFN.
Que um Oficial motivado não deixa o dia a dia do setor sob sua responsabilidade
exclusivamente na mão dá equipe que comanda e baixa terra sem verificar se todas as
tarefas foram corretamente cumpridas. Um Oficial motivado procura ser exemplo,
companheiro dos pares e leal aos superiores. Que o Justificante nunca mostrou interesse
em ir além do que se pedia na execução das tarefas. Que quando precisava de algum
esclarecimento sobre o pessoal da OM não era com o Justificante que procurava as
respostas. Que o Justificante foi colocado no Estado-Maior para que fosse mais fácil o
controle de danos. Que não é um Oficial que guarda nas lembranças que tem de seu
Comando no Batalhão Humaitá. Que o desempenho do Justificante era trivial sem nada
extraordinário, diferentemente dos outros militares da unidade. Que avaliava
periodicamente os oficiais com ajuda do Imediato. Que um Oficia que tem avaliação FAO
8,5 não é considerado um exemplo de oficial, muito pelo contrário, principalmente se
comparado a seus pares. Que o Justificante não cometeu nenhuma falta que levasse a
baixar ainda mais o seu conceito. Que não pode considerar um militar que não concluiu um
curso de suma importância na carreira como o CAOCFN, um bom exemplo
(fls.1302-1304).".

Note-se que nos depoimentos apresentados pelas testemunhas arroladas pela Defesa, 1º Ten Med Jomar
Alves de Sousa e 1º Ten Med Mayra Andrade Carvalho, embora se verifiquem algumas incongruências
pontuais acerca do número de dias de dispensa constante do atestado médico que ensejam a intervenção
da Junta Médica, os depoentes não divergem acerca de que, em quaisquer circunstâncias, os referidos
atestados médicos, sejam eles expedidos por médicos extra-Marinha, ou mesmo por profissionais
integrantes da Força Naval, devem ser homologados para que surtam seus regulares efeitos no que tange à
dispensa do militar, conforme o caso.

Consoante já analisado por este Relator, por ocasião da apreciação da preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa suscitada pelo Órgão defensivo, o Relatório do Inquérito Policial instaurado na
Unidade do Justificante bem explicitou a dinâmica relativa aos procedimentos que regulam a concessão de
dispensas médicas, não pairando dúvidas acerca do fato de que o Justificante negou-se a cumprir tais
procedimentos, mesmo quando determinado por seus superiores.

Assim, os já citados regulamentos revelam que o médico apenas recomenda a dispensa do militar, cabendo
ao seu Comandante efetivá-la.

Quanto aos demais depoimentos, identificam-se caracterizadas as condutas irregulares de que trata o artigo
2º, inciso I, alínea "b", da Lei nº 5.836/72, as quais constituem aquelas que dizem respeito a um modo de
proceder em desconformidade com as regras morais e éticas inerentes aos militares das Forças Armadas.
No sentido descrito pelo Dicionário Jurídico da Academia Brasileira de Letras Jurídicas (10ª ed. Revista dos
Tribunais. São Paulo. p. 475), a conduta irregular constitui "(...) Toda ação, situação ou procedimento não
regular, ou infenso à lei ou regulamento (De irregular)".

Além disso, tais condutas atentam contra os conceitos de honra pessoal, pundonor militar e decoro de
classe, previstos na alínea "c" do citado dispositivo de regência. Afinal, o art. 28 do Estatuto dos Militares
(Lei nº 6.880/80) estabelece que "O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis.".

Os referidos conceitos estão bem delineados no Decreto nº 4.346/2002, que aprova o Regulamento
Disciplinar do Exército, que assim dispõe:

"Art. 6º Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar:
I - honra pessoal: sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito de que é
objeto ou se torna merecedor o militar, perante seus superiores, pares e subordinados;
II - pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um profissional

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52eb1fed8d
correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético que refletirá
no seu desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é
devido; e
III - decoro da classe: valor moral e social da Instituição. Ele representa o conceito social
dos militares que a compõem e não subsiste sem esse.".

Nesse contexto, é importante salientar que o julgamento do Conselho de Justificação deve sopesar, além dos
dispositivos citados, os seguintes conceitos estabelecidos no Estatuto dos Militares:

"Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A
autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico.
§ 1º A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da
estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduações; dentro de um
mesmo posto ou graduação se faz pela antigüidade no posto ou na graduação. O respeito à
hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à seqüência de autoridade.
§ 2º Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos,
normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu
funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por
parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo.
§ 3º A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias
da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados.
Art. 16. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica nas Forças Armadas, bem como a
correspondência entre os postos e as graduações da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica, são fixados nos parágrafos seguintes e no Quadro em anexo.
§ 1° Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do Presidente da República ou
do Ministro de Força Singular e confirmado em Carta Patente.
Art. 20. Cargo militar é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos
a um militar em serviço ativo.
§ 1º O cargo militar, a que se refere este artigo, é o que se encontra especificado nos
Quadros de Efetivo ou Tabelas de Lotação das Forças Armadas ou previsto, caracterizado
ou definido como tal em outras disposições legais.
§ 2º As obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com o correspondente
grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação específicas.
Art. 23. Função militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar.
TÍTULO II
Das Obrigações e dos Deveres Militares
Art. 27. São manifestações essenciais do valor militar:
I - o patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e pelo solene
juramento de fidelidade à Pátria até com o sacrifício da própria vida;
II - o civismo e o culto das tradições históricas;
III - a fé na missão elevada das Forças Armadas;
IV - o espírito de corpo, orgulho do militar pela organização onde serve;
V - o amor à profissão das armas e o entusiasmo com que é exercida; e
VI - o aprimoramento técnico-profissional.
SEÇÃO II
Da Ética Militar
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada
um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com
a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como
morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser
defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
II - o culto aos Símbolos Nacionais;
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e
VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.
SEÇÃO II

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52eb1fed8d
Do Compromisso Militar
Art. 32. Todo cidadão, após ingressar em uma das Forças Armadas mediante incorporação,
matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, no qual afirmará a sua aceitação
consciente das obrigações e dos deveres militares e manifestará a sua firme disposição de
bem cumpri-los.
SEÇÃO III
Do Comando e da Subordinação
Art. 34. Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o militar é
investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização militar. O
comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal, em cujo
exercício o militar se define e se caracteriza como chefe.
Parágrafo único. Aplica-se à direção e à chefia de organização militar, no que couber, o
estabelecido para comando.
Art. 35. A subordinação não afeta, de modo algum, a dignidade pessoal do militar e
decorre, exclusivamente, da estrutura hierarquizada das Forças Armadas.
Art. 36. O oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício de funções de
comando, de chefia e de direção.
CAPÍTULO III
Da Violação das Obrigações e dos Deveres Militares
SEÇÃO I
Conceituação
Art. 42. A violação das obrigações ou dos deveres militares constituirá crime, contravenção
ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou regulamentação específicas.
§ 1º A violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o
grau hierárquico de quem a cometer.
Art. 43. A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos, ou a falta de
exação no cumprimento dos mesmos, acarreta para o militar responsabilidade funcional,
pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação específica.
Parágrafo único. A apuração da responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal
poderá concluir pela incompatibilidade do militar com o cargo ou pela incapacidade para o
exercício das funções militares a ele inerentes.
SEÇÃO IV
Dos Conselhos de Justificação e de Disciplina
Art. 48. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como militar da ativa será, na
forma da legislação específica, submetido a Conselho de Justificação.
§ 1º O oficial, ao ser submetido a Conselho de Justificação, poderá ser afastado do exercício
de suas funções, a critério do respectivo Ministro, conforme estabelecido em legislação
específica.
§ 2º Compete ao Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou a Tribunal Especial, em
tempo de guerra, julgar, em instância única, os processos oriundos dos Conselhos de
Justificação, nos casos previstos em lei específica.
§ 3º A Conselho de Justificação poderá, também, ser submetido o oficial da reserva
remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de
inatividade em que se encontra.
SEÇÃO V
Da Perda do Posto e da Patente
Art. 118. O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato, ou
com ele incompatível, por decisão do Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou de
Tribunal Especial, em tempo de guerra, em decorrência de julgamento a que for
submetido.
Parágrafo único. O oficial declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, e
condenado à perda de posto e patente só poderá readquirir a situação militar anterior por
outra sentença dos tribunais referidos neste artigo e nas condições nela estabelecidas.".

Nesses termos, evidencia-se nas ações do Oficial Justificante uma conduta refratária ao cumprimento dos
seus deveres como Oficial, o que foi muito bem explicitado pelo Contra-Almirante FN Roberto Rossato
quando, em seu depoimento prestado perante o Conselho de Justificação, afirmou:

"(...) a conduta praticada pelo Justificante quando é determinado o comparecimento em

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52eb1fed8d
alguma atividade que lhe é desfavorável: ele falta a bordo sem qualquer justificativa e não
informa seu paradeiro, apresentando uma dispensa médica como salvo conduto, de forma
contumaz.".

A detida análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas ao longo do Conselho de Justificação não
socorrem o Justificante, aí incluídas as próprias testemunhas arroladas pela Defesa que foram categóricas
em não abonar a sua conduta militar. São elas o CC FN Renato Oliveira da Silva, o CF FN Alan Vieira, o CC FN
Maurício Schimdt da Silva e o CMG FN RM1 Marcelo José Menezes dos Santos, os quais reafirmaram, tanto
quanto as demais testemunhas da acusação, que o Oficial não era exemplo para seus superiores, pares e
subordinados.

Por tais razões, considerando os fatos narrados no Libelo Acusatório, em cotejamento com o robusto
conjunto probatório, aí incluídos os inúmeros documentos e depoimentos carreados aos autos, resta
evidenciado grave comprometimento dos preceitos da ética e moral descritos no Estatuto dos Militares, uma
vez que o Justificante revelou, durante a sua trajetória, conduta incompatível com aquela exigida de um
Oficial das Forças Armadas.

Nunca é demais salientar a redação do § 1º do artigo 42 do Estatuto dos Militares, segundo o qual "(...) A
violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de
quem o cometer.".

Esse mandamento encontra-se em perfeita harmonia com as bases organizacionais das Forças Armadas,
estabelecidas pela Constituição da República Federativa do Brasil, quais sejam, a hierarquia e a disciplina.

Por fim, é oportuno salientar que os autos revelaram que foram inúmeras as oportunidades dadas ao
Justificante sem que nenhuma delas tivesse surtido o efeito esperado dos seus Superiores, circunstância que
compromete sobremaneira os pilares constitucionais acima referenciados, a partir dos quais repousa toda a
legislação castrense.

Nesse contexto, faz-se oportuna a conclusão expendida pelo Conselho de Justificação, que em seu Relatório
final assim concluiu:

"(...) A apuração realizada no decorrer deste Conselho de Justificação leva a crer que o
ofendido não se adaptou à vida militar e busca um enfrentamento, com nítido objetivo de
reverter, de forma imprópria, as decisões emanadas da Administração Naval, desvirtuando
os acontecimentos, tudo com a intenção de satisfazer suas vontades, colocando-se, de
forma injustificável, na condição de vítima de uma imaginária perseguição contra ele
alicerçada.
Contra o Justificante, levantam-se aspectos demeritórios para a carreira como Oficial da
Marinha, quais sejam: baixa proficiência moral e profissionalismo, contumaz descaso com
os deveres militares e a ética e infrações disciplinares frequentes, resultando, inclusive, em
diversas punições de prisão rigorosa. Não há como deixar de observar, diante de todo o
contexto probatório dos autos, o péssimo comportamento do Justificante com atitudes
graves que demonstram claramente a sua incompatibilidade com o oficialato; o Justificante
não se compatibilizou com os deveres militares; não se comportou com o decoro exigido;
não teve conduta regular com a de um Oficial; pelo contrário, feriu o pundonor militar.
Enfim, apresentou-se como um mau exemplo a seus subordinados.".

Inegavelmente, o Justificante apresentou conduta incompatível com o exercício do Oficialato, violando os
preceitos da ética e os deveres militares, afetando a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe,
contrariando, por via de consequência, o conteúdo descrito no artigo 28, incisos I, IV, VI, VII, IX, XIII, XVI,
XVII, XVIII e XIX, e no artigo 31, incisos III, IV e V, todos do Estatuto dos Militares, aprovado pela Lei nº
6.880/80.

Consoante o escólio doutrinário de Jorge Cesar de Assis (Direito Militar - Aspectos Penais, Processuais Penais
e Administrativos. Juruá. Curitiba. 2ª ed. 2008. p. 81):

"(...) o conceito de indigno ou incompatível com o oficialato no campo administrativo militar
é amplo, genérico, bastando que se diga, como ponto de partida, que incompatível é o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52eb1fed8d
inconciliável com o oficialato, como o relapso, indulgente, irresponsável profissionalmente,
o promíscuo de vida escandalosa, enquanto o indigno é baixo, o torpe, sórdido, não
merecedor da condição de oficial (...)".

Por tais razões, não há como deixar de ratificar a Solução apresentada pelo Exmo. Sr. Comandante da
Marinha, Alte Esq Eduardo Bacellar Leal Ferreira, que, ao "CONCORDAR com o Relatório elaborado pelos
membros Juízes - por unanimidade de votos (...)", considerou o:

"(...) Justificante CULPADO e INCAPAZ de permanecer na Ativa considerando que praticou
conduta irregular e atos que afetaram a honra pessoal o pundonor militar e o decoro da
classe, NÃO tendo observado, com as suas atitudes, os valores militares previstos no art.
27, incisos V e VI; os preceitos de ética militar contidos no art. 28, incisos I, II, IV, VI, VII, IX,
X, XIV, XVI e XIX; e os deveres militares do art. 31, incisos III, IV e V, todos da Lei nº
6.880/1980 (Estatuto dos Militares), que emanam de um conjunto de vínculos racionais,
bem como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço (...)".

Milita nesse sentido a jurisprudência desta Corte Castrense:

"Conselho de Justificação nº 0000005-93.2004.7.00.0000 (DJe: 25/10/2013)
Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PRÁTICA DOS DELITOS DE PECULATO E DESERÇÃO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO FEITO COM BASE EM CRIME
COM PUNIBILIDADE EXTINTA.
(...)
Restou caracterizada a violação dos preceitos que devem ser observados por todos os
militares, quais sejam: amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da
dignidade pessoal e cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as
ordens das autoridades competentes.
O Justificante abalou irremediavelmente a confiança de seus superiores hierárquicos,
restando culpado das acusações contidas no libelo. Acolhido o Conselho de Justificação
para declarar o Justificante incompatível para com o Oficialato e a consequente perda do
posto e da patente. Decisão por unanimidade." (Grifos nossos).

"Conselho de Justificação nº 0000009-91.2008.7.00.0000 (DJe: 15/04/2013)
Relator: Ministro Alte Esq Marcos Martins Torres
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFICIAL DA MB. CONDUTA IRREGULAR. FALTAS
SUCESSIVAS INJUSTIFICADAS. AUSÊNCIA DE ENTUSIASMO PARA COM A VIDA MILITAR.
INCOMPATIBILIDADE.
Tenente intendente da Marinha Brasileira que, mostrando-se refratário à disciplina, falta a
bordo sucessivamente, de forma injustificável, demonstrando desmotivação para com a
farda, circunstância essa evidenciada por sua própria afirmação, no sentido de que só não
pediu baixa, em razão do fato de ter de ressarcir a MB, quanto ao valor do curso de
formação.
(...)
No mérito, por maioria, oficial considerado culpado e incompatível para com o oficialato,
decretando-se, consequentemente, a perda do posto e da patente. Evidente o desamor
para com a farda e a profissão das armas e a afronta à disciplina, o que impede o militar de
ostentar posição de comando pelo nefasto exemplo que daria a seus subordinados.
Outrossim, a reforma soaria como verdadeiro prêmio pela sua indisciplina, desmerecendo
aqueles que, reformados por motivos outros, ostentam patente tão arduamente
conquistada. Precedente: CJUS 2006.02.000195-7." (Grifos nossos).

"Conselho de Justificação nº 0000005-59.2005.7.00.0000 (DJ: 22/08/2007)
Relator: Ministro Alte Esq José Alfredo Lourenço dos Santos
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFICIAL DA MB. PROCEDIMENTO INCORRETO NO
DESEMPENHO DO CARGO E CONDUTA IRREGULAR. PATENTE A CULPA DO JUSTIFICANTE.
INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO.
Aplicação da Lei nº 5.836/72, "ex officio", pelo Comandante da Marinha. Dos examinados

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52eb1fed8d
autos exsurge, sobejamente, que por violar preceitos de Ética e Dever Castrenses
insculpidos na Lei nº 6.880/80, o Justificante foi alvo de diversas punições disciplinares,
tornando-se um Oficial desmerecedor da confiança de seus superiores e mau exemplo para
subordinados. Culpado é, destarte, das graves imputações sopesadas "interna corporis"
pela Administração Naval, revelando-se, outrossim, com as exigências inerentes a sua
condição de Oficial do Corpo de Fuzileiros Navais.
Conselho de Justificação conhecido para, no grau "ad quem", considerar o Justificante
culpado e declará-lo incompatível com o Oficialato, determinando, por conseguinte, a
perda de seu posto e patente, "ex vi" do Art. 16, inciso I, da Lei nº 5.836/72 e do Art. 142, §
3º, inciso VI, da Constituição Federal. Decisão majoritária." (Grifos nossos).

Diante do exposto, divergindo da douta maioria, julgo o Capitão-Tenente FN ROBSON FILGUEIRAS SOARES
culpado pelos fatos que lhe foram imputados, declarando-o incompatível para com o oficialato,
determinando a perda do seu posto e da sua patente, na forma do artigo 16, inciso I, da Lei nº 5.836/72, e
do artigo 142, § 3º, inciso VI, da Constituição Federal.

Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do Regimento
Interno desta Corte.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 01/07/2020 19:14:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cfcc7817
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7001018-17.2018.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: MINISTRO DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REQUERENTE: O EXMO. SR. CHEFE DE GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA ENCAMINHA, EM
CUMPRIMENTO AO PRESCRITO NA LEI Nº 5.836/72, OS AUTOS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO A QUE FOI
SUBMETIDO O CTFN ROBSON FILGUEIRAS SOARES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO-VISTA

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei acolhendo parcialmente a preliminar
de cerceamento de defesa, para que fossem declarados nulos o relatório e a Solução produzidos no presente
Conselho de Justificação, restituindo-se os autos à Unidade Militar de origem para que seja apreciado o
conteúdo da Certidão expedida pela Unidade Integrada de Saúde Mental da Marinha, inclusive para o fim de
processamento de incidente de insanidade mental.
2. No que diz respeito ao mérito, formulei razões diversas para acompanhar o voto do eminente Ministro-
Revisor, julgando o Capitão-Tenente FN ROBSON FILGUEIRAS SOARES culpado pelos fatos que lhe foram
imputados, considerando-o não-justificado e determinando a sua reforma, nos termos do art. 16, inciso II, e
§ 1º, da Lei nº 5.836/1972, e arts. 104, inciso II, e 106, inciso V, ambos da Lei Federal nº 6.880/1980.
3. Vale registrar que, na Sessão de Julgamento de 26 de setembro de 2019, pedi vista dos presentes autos, na
forma do art. 78 do RISTM para melhor apreciação da matéria.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA
4. Conforme foi abordado pelo Ministro-Relator, a Defesa requereu a nulidade do Conselho de Justificação por
cerceamento de defesa, tendo em vista que não teriam sido considerados os atestados médicos apresentados
pelo justificante, e tampouco a Licença Médica para tratamento de Saúde, de 3 (três) meses, para tratamento
de depressão desenvolvida a partir das citadas punições disciplinares. Nesse contexto, alegou que a
perseguição sofrida a partir de agosto de 2017, demonstrada por meio das tantas punições disciplinares,
afetou diretamente em sua saúde psicológica e psiquiátrica; Aduziu, ainda, que as punições disciplinares "(...)
não foram apuradas através de sindicância, e que não foi autorizada a representação por advogado, bem como
a produção de provas mediante inquirição de testemunhas, o que o motivou a buscar a intervenção do poder
judiciário, ajuizando os processos (...)"; além disso, ponderou que foram vários os momentos nos quais o ora
Assistido nem sequer conseguia comparecer à OM por ocasião dos fortes medicamentos prescritos e que tais
ocorrências foram justificadas por ele mediante apresentação de atestados de saúde, alguns dos quais por
médicos "extramarinha".
5. Assiste razão à Defesa do justificante.
6. É bem verdade que, como ocorre em qualquer instituição, os atestados médicos apresentados por um
administrado podem e, às vezes, devem ser verificados pelo serviço médico ou até por uma Junta Médica do
órgão.
7. Nesse sentido, alinho-me ao eminente Ministro-Relator no que diz respeito à afirmação de que, a despeito de
os atestados médicos terem sido emitidos por profissionais de saúde devidamente qualificados, não poderiam
prescindir da necessária adequação aos requisitos exigidos pela norma interna do Batalhão de Fuzileiros

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 01/07/2020 19:14:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cfcc7817
Navais do Rio Meriti para produzirem seus regulares efeitos, ressaltando que as dispensas médicas obtidas em
estabelecimentos hospitalares ou clínicos civis devem, necessariamente, ser homologadas por médico ou Junta
Militar.
8. Porém, o presente caso apresenta uma particularidade digna de avaliação.
9. Ora, a DPU aborda a situação em que o 1º Ten Med Jomar Alves de Sousa teria dito para a 1º Ten Med Mayra
Andrade Carvalho que haveria necessidade de um parecer psiquiátrico obrigatório por parte de um médico da
Marinha, mas que a citada médica refutou essa possibilidade, argumentando que não era obrigatório, e
somente seria possível se a Junta Médica assim o desejasse. Segundo a Defesa, uma acareação dos referidos
médicos poderia provar a absolvição do justificante.
10. Além disso, registra a Defesa que o justificante teria, em 30/8/2018, solicitado um laudo médico da
Unidade de Saúde Mental da Marinha acerca da sua situação de saúde, ao passo que o patrono dele
solicitou ao Conselho que fossem adiadas a realização do interrogatório e a apresentação das alegações finais,
até que fosse juntado o citado laudo. Acrescenta que a solicitação não foi acolhida, naquela oportunidade, e
que somente em 27/9/2018 o laudo foi assinado e disponibilizado para a Defesa em 11/10/2018, prejudicando
o justificante na tarefa de provar o seu estado de saúde atual. Enfim, arrematando que é certo que o
justificante é portador de transtorno depressivo recorrente, registrou que o Presidente do Conselho,
durante o relatório, alegou que "se esse laudo fosse realmente importante ou existisse, a defesa
seria mais diligente em apresentá-lo".
11. A partir dessas irresignações da Defesa, busquei situar a pendência para aferir se houve ou não o alegado
cerceamento de Defesa. E, por meio dessa investigação nos autos, deparei-me, inicialmente, com uma
Certidão relativa ao exercício de 2016, expedida pela Unidade de Saúde Mental da Marinha, o qual se encontra
à fl. 1459 do Processo, in litteris:
"MARINHA DO BRASIL
UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE MENTAL
CERTIDÃO nº 460/2016
Em cumprimento ao Despacho do Vice-Diretor deste nosocômio exarado no requerimento
datado de 02 de dezembro de 2016, protocolado sob o nº ET-2016/12-02056, pelo qual o
Capitão-Tenente ROBSON FILGUEIRAS SOARES solicita que sejam passadas por certidão
anotações relativas ao tratamento psiquiátrico constantes do seu prontuário médico (PM), com
a finalidade de ARQUIVO PESSOAL, CERTIFICO que, de acordo com o referido PM, a(sic)
paciente iniciou tratamento psiquiátrico nesta unidade hospitalar em 18/02/2013;
atualmente mantém uma frequência irregular às consultas ambulatoriais; não possui
registro de internação e possui como diagnóstico psiquiátrico inicial transtornos de
adaptação F43.2-CID-10); E como diagnóstico psiquiátrico atual transtorno misto
ansioso e depressiva (F41.2-CID-10). Nada mais constando em relação ao requerido, eu,
Capitão-Tenente (S) CALEB GOETZ, mandei passar a presente certidão que vai por mim e pelo
Encarregado da Clínica de Psiquiatria, data e assinada.
(...).
LEONHARD CHRISTIAN ROSSETTI OBRECHT
Capitão de Fragata (Mel) C RM-RJ 52.62250-8
Encarregado da Clínica de Psiquiatria". (Evento 1, documento 18, p. 22).
12. Essa certidão, na verdade, cuida da situação do justificante muito antes das condutas imputadas ao
justificante, pois foi expedida em 2016, mas isso não significa dizer que não interessa ao caso em apreço. No
que diz respeito à solicitação de laudo médico, durante o processamento do feito, à Unidade de Saúde Mental
da Marinha, consta que o Defensor do justificante formulou esse pedido na 11ª Sessão, o que está registrado
em Ata (fl. 1.313 do Processo físico, Evento 1, documento 15, p. 39). À fl. 1.396 do Processo Físico, Evento 1,
documento 14, foi acostado o Termo de Inspeção de Saúde pela Diretoria de Saúde da Marinha, concluindo que

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 01/07/2020 19:14:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cfcc7817
o justificante foi considerado "apto em exame prévio para submeter ao Conselho de Justificação (CJ), de acordo
com a DGPM-406".
13. A corroborar que realmente houve cerceamento da Defesa em relação ao pedido da Defesa para
demonstrar o seu histórico psiquiátrico, fui surpreendido com a documentação juntada pela Defesa logo após o
meu pedido de vista, ou seja, uma Certidão da Marinha que foi solicitada pelo justificante durante a instrução
do Conselho de Justificação, mas que só veio aos autos após a juntada do Relatório. Refiro-me à Certidão, de
27/9/2018, com o seguinte teor (Evento 60, documento 18), in litteris:
"MARINHA DO BRASIL
UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE MENTAL
CERTIDÃO nº 255/2018
Em cumprimento ao despacho do Vice-Diretor deste nosocômio exarado no requerimento
datado 30 de agosto de 2018, protocolado sob o nº ET-2018/08-01498 pelo qual o Capitão-
Tenente (FN) ROBSON FILGUEIRAS SOARES, solicita que sejam passadas por certidão
anotações relativas ao tratamento psiquiátrico constantes do seu prontuário médico (PM), com
a finalidade de ARQUIVO PESSOAL, CERTIFICO que, de acordo com o referido PM, o paciente
realiza tratamento psiquiátrico nesta unidade hospitalar desde 18/02/2013, não
comparece de forma regular às consultas ambulatoriais, não há registro de
internação e apresenta como diagnóstico psiquiátrico atual transtorno misto ansioso
e depressivo (F41.2-CID-10). E nada mais constando em relação ao requerido, eu, Capitão
de Fragata (S) ANDRÉA DUARTE DA ROCHA, mandei passar a presente certidão que vai por
mim e pelo Encarregado da Clínica de Psiquiatria, datada e assinada. Rio de Janeiro, RJ, em 27
de setembro de dois mil e dezoito."
LEONHARD CHRISTIAN ROSSETTI OBRECHT
Capitão de Fragata (Md)
CRM-RJ 52.62250-8.
Encarregado da Clínica de Psiquiatria'. (Grifo nosso).
14. Trata-se, portanto, de laudo expedido pela Unidade de Saúde Mental da Marinha, que teria sido
prontificado em 4/10/2018 e disponibilizado ao justificante somente em 11/10/2018, logo após a
confecção do relatório do procedimento administrativo do Conselho de Justificação. Significa dizer
que o presente processo encontra-se eivado de vício, se considerada a verificação quanto à legalidade e
legitimidade do procedimento administrativo de natureza sancionatória, pois foi afastada qualquer
possibilidade de a defesa submeter ao contraditório documentos essenciais para embasamento de defesa de
forma efetiva. Restou patente o prejuízo vivenciado pela Defesa do justificante, até porque há registros de que
ele buscou, sem qualquer êxito, trazer aos autos documentações que atestavam o seu histórico psiquiátrico, as
quais teriam, em tese, potencialidade para alterar o estado de coisas.
15. Além disso, é importante advertir que, em sede de processo administrativo disciplinar, não pode ser
considerada irrelevante a notícia de que o agente, submetido a processo administrativo, se encontrava sob
tratamento psiquiátrico, até porque, por menor que seja a dúvida sobre a higidez mental dele, deve o órgão
processante tomar certas precauções, inclusive sobre a possibilidade de instauração de incidente de
insanidade mental do agente, podendo o resultado desse procedimento dar ensejo ao arquivamento do feito
disciplinar ou até mesmo em aplicação de uma penalidade menos rígida.
16. A esse propósito, recordo que esta Corte já reformou julgado sobre essa matéria, tão somente porque o
resultado de um incidente dessa relevância estava a apontar a necessidade de reforma em relação ao
processo sancionatório. Refiro-me ao Conselho de Justificação nº 22-27.2007.7.00.0000 - DF, no qual funcionei
como Revisor e foi relator o Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Nesses autos, julgados em 16/10/2008, o
Tribunal, no mérito e por maioria, considerou um Capitão do Exército não justificado, declarando-o indigno do
oficialato, determinando a perda de seu posto e de sua patente, com fulcro no art. 16, inciso I, da Lei nº

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 01/07/2020 19:14:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cfcc7817
5.836/72. Acompanhei o voto do Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, bem como os Ministros MARCOS
AUGUSTO LEAL DE AZEVEDO, JOSÉ ALFREDO LOURENÇO DOS SANTOS e RENALDO QUINTAS MAGIOLI, julgando
o Justificante culpado das acusações contidas no libelo acusatório, considerando-o não-justificado e
determinando a sua reforma, nos termos do art. 16, inciso II, e § 1º, da Lei nº 5.836/72, e arts. 104, inciso II, e
106, inciso V, ambos da Lei Federal nº 6.880/80. O Acórdão foi relatado pelo Ministro FRANCISCO JOSÉ DA
SILVA FERNANDES.
17. Porém, nos Embargos nº 22-27.2007.7.00.0000 - DF, de relatoria do Ministro RAYDER ALENCAR DA
SILVEIRA, este Tribunal, em 23/03/2010, por maioria de votos, acolheu os Embargos opostos para fazer
prevalecer o voto vencido da lavra do Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, proferido nos autos do Conselho
de Justificação nº 2007.01.000200-7, que julgou o justificante culpado das acusações contidas no libelo
acusatório, considerando-o não-justificado e determinou a sua reforma, nos termos do art. 16, inciso II, e seu §
1º, da Lei nº 5.836/72, e arts. 104, inciso II, e 106, inciso V, ambos da Lei Federal nº 6.880/80. O Ministro
SERGIO ERNESTO ALVES CONFORTO rejeitava os Embargos opostos e mantinha na íntegra o Acórdão
hostilizado.
18. In casu, admito que me causou estranheza o fato de um Oficial Fuzileiro Naval, durante um período
bastante curto, conforme consta na alínea "a", do Libelo acusatório, no qual se encontram registradas
inúmeras contravenções disciplinares, no período de 20/12/2016 a 30/02/2018, ter recebido 46 partes de
ocorrências que geraram 13 dias de prisão simples, 36 dias de prisão rigorosa e 8 repreensões,
mormente quando as condutas do justificante alcançaram repercussões tão negativas para seus superiores e
para o próprio Comando da Marinha. Entendo que em processos dessa natureza não seria excesso de zelo o
processamento de um Incidente de Insanidade Mental, pois o caso vertente apresenta situações
demasiadamente extremadas, ainda mais quando já se conhecia registro de que o justificante possuía histórico
de doença psiquiátrica.
19. Em virtude disso, entendo que este processo não se encontra legitimamente instruído para que se prossiga
na análise meritória, comprometendo ou fragilizando a atuação do julgador, seja para julgá-lo culpado, seja
para considerá-lo justificado ou, ainda, para isentá-lo de processo, considerando que a Defesa do justificante
não teve oportunidade de contraditar documentos essenciais para justificar sua Defesa.
20. Por essas razões, entendi que era o caso de acolher acolhendo parcialmente a preliminar de cerceamento
de defesa, para que sejam declarados nulos o relatório e a Solução produzidos no presente Conselho de
Justificação, restituindo-se os autos à Unidade Militar de origem para que seja apreciado o conteúdo da
Certidão expedida pela Unidade Integrada de Saúde Mental da Marinha, inclusive para o fim de processamento
de incidente de insanidade mental.

Mérito
21. Superadas todas as preliminares discutidas nestes autos, no mérito, é importante destacar que a Defesa
do justificante, por ocasião da análise do Conselho de Justificação, apresentou o seguinte pedido:
"Requer ao Sr Presidente do conselho de justificação em epígrafe, que seja: considerado que o
justificante nunca possuiu nenhuma punição disciplinar em toda sua carreira: até o curso de
aperfeiçoamento de oficiais e que passou a sofrer: discriminação ao se candidatar pela
primeira vez ao cargo eletivo, por ter sido punido sem oportunidade de defesa durante o curso
de aperfeiçoamento de oficiais, recebendo o enquadramento e a sentença simultaneamente
impedindo que o mesmo se defendesse. Requer ainda que seja considerado que as punições
disciplinares foram impostas como uma 'vingança' de seus superiores por ter denunciado seu
superior hierárquico no MPM. E que a partir do mês de agosto de 2017 recebeu 46 panes de
ocorrências que geraram 13 dias de prisão simples, 36 dias de prisão rigorosa e 8 repreensões,
todas impostas sem serem devidamente apuradas através do arrolamento das testemunhas
requeridas ao ponto do justificante nem conseguir trabalhar durante o expediente por ter que
redigir sua defesa e ficar sobre efeito de remédios antidepressivos e remédios para dormir."

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 01/07/2020 19:14:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cfcc7817
22. Porém, em relação à manifestação da Defensoria Pública da União (Evento 22), a Defesa fez constar na
parte dispositiva a seguinte formulação: "05. - com relação ao mérito, seja reconhecida a insubsistência do
Libelo Acusatório, para julgar o CT Robson Filgueiras Soares de todas a imputações às quais foram
apresentados atestados médicos."
23. Registre-se, ainda, que a Defensoria Pública da União também requereu a revogação do parágrafo único do
artigo 14 da Lei nº 6.923/81, por não ter sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Porém, uma
simples leitura da referida disposição, é possível verificar que se trata de um lapso por parte da Defesa, pois o
art. 14 da citada Lei trata de situação específica inerente ao "Capelão Militar", o que não é o caso destes autos.
24. De qualquer sorte, de tudo o que consta dos autos, embora alguns itens do Libelo devam ser
desconsiderados, como será abordado mais adiante, a Defesa do Justificante não obteve êxito na tentativa de
se justificar, na forma do art. 1º da Lei nº Lei nº 5.836/72.
25. O Libelo Acusatório encontra-se disposto em 2 (duas) partes: Na alínea "a", foram apontados " os atos
praticados pelo Justificante, avaliados como contravenções disciplinares" , contendo 31 itens dos
quais o Conselho de Justificação decidiu afastar a imputação contida na alínea "a", do item 2, da
Peça Inicial, por considerar que os Preceitos da Ética Militar, previstos nos incisos VIII e XIII do art 28 do
Estatuto dos Militares não foram afetados. Na alínea "b" do Libelo foram apontadas as " condutas moral,
ética e profissional incompatíveis com a carreira militar comprovadas pelos índices muito baixos
das avaliações periódicas na carreira do oficial", contendo 6 itens.
26. Verifiquei que todos os depoimentos carreados aos autos são desfavoráveis ao Justificante, embora
alcancem relevância os depoimentos prestados pelas testemunhadas arroladas pela Defesa (1º Ten Med Jomar
Alves de Sousa e a 1º Ten Med Mayra Andrade Carvalho), na parte referente à exigência de laudo psiquiátrico.
27. É certo que não cabe a esta Corte adentrar o mérito administrativo em sede de processo
administrativo sancionatório, a menos que seja para realizar controle quanto à legalidade e à
legitimidade.
28. Nesse compasso, verifico que o Conselho de Justificação observou quase todas as formalidades que regem
o processamento do feito, evitando inclusive que se realizasse a famigerada Sessão Secreta para deliberação
do Relatório, admitindo a presença do Justificante e de seu respectivo defensor, ainda que tenha sido um
Oficial designado.
29. Apesar disso, como já exteriorizei o meu entendimento acerca da não instauração do incidente de
insanidade mental, quando analisei a preliminar de cerceamento de defesa, não posso deixar de
formular uma crítica com relação o motivo de os autos não terem sido instruído com tal procedimento, como
forma de melhor resguardar a atuação da Administração e verificar se o Justificante estaria a merecer um
tratamento diferenciado diante das condutas apuradas nos autos.
30. É bem verdade que os autos se encontram instruídos com o Prontuário Médico Individual do Justificante,
com as Dispensas e Atestados de Saúde emitidos por médicos particulares e pela Marinha do Brasil e pelo
Termo de Inspeção de Saúde nº 018.000.67260, emitido em 24 de setembro de 2018, dando conta de que o
Justificante foi inspecionado, obtendo o seguinte parecer: "(...) Apto em exame prévio para submeter-se
a Conselho de Justificação (CJ), de acordo com a DGPM-406 (...)" . Além disso, alcança relevância a
documentação apresentada pela Defesa, apesar de tardia, demonstrando a existência de um histórico
psiquiátrico do justificante, conforme o teor da Certidão, de 27/9/2018, já transcrito no item 13 deste
Voto-Vista.
31. Talvez isso explique os extremados comportamentos do justificante, totalmente atípicos à postura de um
oficial, de acordo com os relatos constantes destes autos. Em virtude disso, levando em conta as condutas
perpetradas pelo justificante em um período bastante curto (alínea "a", do Libelo acusatório), em que foram
registradas inúmeras contravenções disciplinares, no período de 20/12/2016 a 30/02/2018, tendo sido
registrado que 46 partes de ocorrências que geraram 13 dias de prisão simples, 36 dias de prisão
rigorosa e 8 repreensões, entendo que, na realidade, os autos estariam a ministrar elementos suficientes
para que o histórico de doença psiquiátrica inerente ao justificante fosse valorado no presente caso, o que não

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 01/07/2020 19:14:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cfcc7817
ocorreu.
32. Não é redundante relembrar a atuação desta Corte em caso específico e similar ao caso vertente, quando
foi apreciado e julgado o Conselho de Justificação nº 22-27.2007.7.00.0000 - DF, no qual funcionei como
Revisor e foi relator o Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, cujo julgado fora revisado nos autos dos
Embargos nº 22-27.2007.7.00.0000, de relatoria do Ministro RAYDER ALENCAR DA SILVEIRA, ocasião em que
este Tribunal, por maioria, acolheu os Embargos opostos pela Defesa para fazer prevalecer o voto vencido da
lavra do Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, naquele Conselho de Justificação, julgando o justificante
culpado das acusações contidas no libelo acusatório, considerando-o não-justificado e determinando a sua
reforma, nos termos do art. 16, inciso II, e seu § 1º, da Lei nº 5.836/72, e arts. 104, inciso II, e 106,
inciso V, ambos da Lei Federal nº 6.880/80.
33. Por isso a Defesa do justificante insistia na possibilidade de que fosse levado em conta o laudo produzido
pela Unidade de Saúde Mental da Marinha de 2016, o qual só foi trazido aos autos após o meu pedido de vista
(Evento 60, documento 18).
34. Significa dizer que, antes mesmo de o Justificante ter praticado aquelas condutas delineadas no Libelo
acusatório, a Unidade Militar já sabia que ele estava sendo submetido a tratamento psiquiátrico, o que também
passou a ser conhecido pelo Conselho de Justificação.
35. Em virtude disso, caberia, no mínimo, o reconhecimento da culpa dele em relação à grande parte das
imputações contidas no libelo acusatório, considerando-o não-justificado e determinando a sua reforma, nos
termos da seguinte legislação, in verbis:
"LEI Nº 5.836, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1972
Art. 16. O Superior Tribunal Militar, caso julgue provado que o oficial é culpado de ato ou fato
previsto nos itens I, III e V, do artigo 2º ou que, pelo crime cometido, previsto no item IV, do
artigo 2º, é incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade, deve, conforme o caso:
(...);
II - determinar sua reforma.
§ 1º A reforma do oficial é efetuada no posto que possui na ativa, com proventos proporcionais
ao tempo de serviço."

"LEI Nº 6.880, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980.
Art. 104. A passagem do militar à situação de inatividade, mediante reforma, se efetua:
(...);
II - ex officio.
Art . 106. A reforma ex officio será aplicada ao militar que:
(...);
V - sendo oficial, a tiver determinada em julgado do Superior Tribunal Militar, efetuado em
consequência de Conselho de Justificação a que foi submetido."
36. In casu, pelo histórico de doença psiquiátrica inerente à pessoa do justificante, entendo que não atenderia
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a aplicação da penalidade capital, ou seja, a determinação
da perda do posto e da patente do Capitão-Tenente FN ROBSON FILGUEIRAS SOARES, na forma do artigo 16,
inciso I, da Lei nº 5.836/72, e do artigo 142, § 3º, inciso VI, da Constituição Federal. Caberia, sim, a sua
reforma, nos termos do art. 16, inciso II, e § 1º, da Lei nº 5.836/1972, e arts. 104, inciso II, e 106, inciso V,
ambos da Lei Federal nº 6.880/1980.
Ante o exposto, por divergir da douta maioria, votei acolhendo parcialmente a preliminar de
cerceamento de defesa, para que fossem declarados nulos o relatório e a Solução produzidos no presente

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 01/07/2020 19:14:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cfcc7817
Conselho de Justificação, restituindo-se os autos à Unidade Militar de origem para que seja apreciado o
conteúdo da Certidão expedida pela Unidade Integrada de Saúde Mental da Marinha, inclusive para o fim de
processamento de incidente de insanidade mental. E, no mérito, formulei razões diversas para
acompanhar o voto do eminente Ministro-Revisor, julgando o Capitão-Tenente FN ROBSON FILGUEIRAS
SOARES culpado pelos fatos que lhe foram imputados, considerando-o não-justificado e determinando a sua
reforma, nos termos do art. 16, inciso II, e § 1º, da Lei nº 5.836/1972, e arts. 104, inciso II, e 106, inciso V,
ambos da Lei Federal nº 6.880/1980.
Brasília, 25 de junho de 2020.

JOSÉ COELHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar